Tribunal: CARF
Processo: 16004.720016/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720016/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.593 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2023
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE
NÃO A ANALISOU.
Considerando que a impugnação do responsável é tempestiva, deve-se
determinar o retorno dos autos para que a DRJ profira acórdão integrativo, cuja
análise se volte para os argumentos de defesa constantes da impugnação não
analisada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento à alegação de tempestividade de apresentação da Impugnação pelo Sr. Waldemar
Verdi Júnior, devendo os autos retornarem à DRJ de origem para que seja proferido acórdão
integrativo do anterior, acerca de sua responsabilidade tributária.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720016/2018-70
Fl. 6683
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, transcrevemos inicialmente o relatório constante do
acórdão recorrido, produzido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande (“DRJ/CGE”), o qual será complementado ao final (fls. 5972/5990 do e-
processo):
OBJETO
Trata o presente processo da impugnação apresentada por RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA., CNPJ 11.794.489/0001-37; da impugnação conjunta apresentada por
RODOBENS
ADMINISTRADORA
E
CORRETORA
DE
SEGUROS
LTDA.,
CNPJ
53.215.653/0001-54; RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., CNPJ
51.855.716/0001-01; RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., CNPJ
59.970.624/0001-84; RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ
65.993.453/0001-01; e BANCO RODOBENS S.A., CNPJ 33.603.457/0001-40; da
impugnação apresentada em por EDUARDO RODRIGUES ROCHA, CPF 162.561.008-40; e
da impugnação cm 24 laudas apresentada por WALDEMAR VERDI JÚNIOR, CPF
056.374.498-72, todos contra o auto de infração de lis. 5129, fundamentado no termo
fiscal de fls. 5057.
AUTO DE INFRAÇÃO
O crédito tributário exigido está discriminado no auto de infração, seguido da descrição
dos fatos e enquadramento legal:

Descrição dos fatos e enquadramento legal
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos termos dos
arts. 904 e 926 do Decreto n "3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99),
em face da apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais
mencionados.
RENDIMENTOS DO TRABALHO - REMUNERAÇÃO INDIRETA INFRAÇÃO:
IMPOSTO DE RENDA EXCLUSIVO NA FONTE SOBRE REMUNERAÇÃO
INDIRETA
Imposto de Renda Exclusivo na Fonte incidente sobre remunerações indiretas pagas
por RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. CNPJ N° II.794.489/0001-37, a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, nos valores abaixo
especificados.
Base de cálculo conforme parágrafo 3° , artigo 61, da Lei n ° 8.981/95. Vide ainda
Termo de Verificação Fiscal, o qual é parte integrante do presente Auto de Infração.
Base de cálculo conforme parágrafo 3o, artigo 61, da Lei n° 8.981/95.
Fl. 6684
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

Vide ainda Termo de Verificação Fiscal, o qual é parte integrante do presente Auto de
Infração.
[valores constantes das fls. 5134] Enquadramento Legai
Art. 74, inciso lí e parágrafo 2° da Lei n° 8.383/91, combinado com parágrafo I o do
artigo 61 da Lei n° 8.981/95.
Arts. 622 e 675 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados.

SUJEITOS PASSIVOS
O lançamento foi efetuado em desfavor da empresa RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES
LIDA., CNPJ 11.794.489/0001-37.
Foram responsabilizados solidariamente, nos termos do art. 124, inc, I, da Lei 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional - CTN: RODOBENS ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA., CNPJ 51.855.716/0001-01; RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS
CIRASA S.A., CNPJ 59.970.624/0001-84; RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA, CNPJ 65.993.453/0001-01; RODOBENS ADMINISTRADORA
E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ 53.215.653/0001-54; e BANCO RODOBENS S.A.,
CNPJ 33.603.457/0001-40.
Foram responsabilizados solidariamente nos termos dos arts. 124 e 135 do CTN:
WALDEMAR VERDI JÚNIOR, CPF 056.374.498-72 e EDUARDO RODRIGUES ROCHA, CPF
162.561.008-40.
RELATÓRIO FISCAL
Relatou a Autoridade Fiscal que a remuneração pelo trabalho de administradores,
diretores, gerentes e seus assessores das empresas do segmento financeiro e automotivo
do conglomerado autodenominado EMPRESAS RODOBENS, especialmente a remuneração
pelo êxito no alcance de metas, foi feita por meio da interposição da pessoa jurídica ER
CONSULTORIA LTDA, cujo único sócio administrador e titular de mais de 99% das
quotas era o Sr. EDUARDO RODRIGUES ROCHA, também diretor-presidente da
RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., membro do conselho de administração e
diretor-geral do BANCO RODOBENS SA.
Conforme esclarecimentos prestados pelas seis empresas do conglomerado RODOBENS,
a saber, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS
CIRASA SA, RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., RODOBENS
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., RODOBENS ADMINISTRADORA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BANCO RODOBENS SA, estas contrataram a ER
CONSULTORIA LTDA. para prestação de serviços, que não foram comprovados com
"projetos, cronogramas, aias de reuniões, memoriais, pareceres, relatórios" ou
documentos similares, apenas foram apresentadas as notas fiscais e um "Termo de
aceite de serviços, apuração de resultados e quitação aos contratos de prestação ser
serviços de consultoria ", no qual eram estabelecidos a data e o valor que cada
contratante deveria pagar a título de "honorários de êxito ".
Os serviços prestados seriam de implementação de um plano elaborado pela GRADUS
CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA, à qual o Sr. EDUARDO RODRIGUES ROCHA prestava
Fl. 6685
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

serviços, vindo ele, posteriormente, tornar-se diretor-presidente da holding RODOBENS e
constituir a ER CONSULTORIA LTDA, detendo mais de 99% das quotas e sendo o único a
retirar pro labore durante toda sua existência.
Adicionou a Autoridade Fiscal que a ER CONSULTORIA não dispunha de estrutura
empresarial, não contratou empregados ou serviços, exceto de contabilidade, distribuiu
lucros aos sócios de forma antecipada e desproporcional, cujos critérios não foram
estabelecidos no contrato social.
Quanto às pessoas que integrantes da ER CONSULTORIA que prestaram os serviços,
informou o Sr. EDUARDO RODRIGUES ROCHA que todos os sócios prestaram os serviços
discriminados nas notas fiscais, notando a Autoridade Fiscal que à exceção do Sr.
EDUARDO, os demais sócios não tiveram retirada pro labore e não foram esclarecidos os
critérios de participação nos lucros de cada um dos sócios.
Após considerações sobre a exclusividade dos supostos serviços prestados ao GRUPO
RODOBENS, ausência de relato de experiência profissional na ER CONSULTORIA por
parte dos seus sócios, montante valores distribuídos a título de lucro, especificou a
Autoridade Fiscal a respeito da multa de ofício aplicada:
Nos termos do parágrafo 1° do arl. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada
pela Lei n° 11.488, de 2007, o percentual de multa de oficio aplicado em todos os
lançamentos foi de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor da contribuição
ou do imposto lançados.
(...)
O ajuste doloso entre as pessoas físicas e jurídicas para a redução indevida de tributos
está cabalmente demonstrado pelos fatos anteriormente narrados, tais como na
constituição da ER CONSULTORIA em nome de EDUARDO e de FABIO VAS ALLO
ao mesmo tempo em que ambos foram contratados para a função de administradores
da RODOBENS NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS LTDA, nome posteriormente alterado
para RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA; e na emissão pela ER
CONSULTORIA de NFs exclusivamente para as empresas RODOBENS num período de
mais de cinco anos.
Mas o ajuste doloso salta aos olhos quando obsen-amos a primeira alteração
contratual da Rodobens Negócios Automotivos Ltda, nome posteriormente alterado
para Rodobens Negócios e Soluções Ltda, e a primeira alteração contratual da ER
Consultoria Ltda. Ambas as alterações contratuais, firmadas num intervalo de tempo
inferior a um mês, tinham as mesmas testemunhas e o mesmo advogado, sendo que este,
o Sr. VÍTOR CESAR BONVINO, era sócio da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES
LTDA, da PARÁ A UTOMÓ VEIS LTDA e da RODOBENS ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA.
Tratou da responsabilidade solidária das empresas do GRUPO RODOBENS:
Todas as pessoas jurídicas abaixo relacionadas, integrantes do segmento "financeiro e
automotivo" do grupo RODOBENS. fizeram pagamentos à pessoa jurídica interposta
ER CONSULTORIA LTDA à titulo de prestação de serviço de consultoria, mas que de
fato constituíam remuneração indireta a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores.
(...)
Conforme contratos e respostas apresentados em atendimento às intimações fiscais, a
suposta remuneração variável devida a ER Consultoria era calculado em razão do
Fl. 6686
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

alcance de resultados globais do segmento "financeiro e automotivo " do grupo
Rodobens.
Ao final de 2014, o valor global da remuneração variável foi dividido em três partes
designais e atribuídas a pessoas jurídicas distintas, sem especificação do critério
utilizado nessa divisão. A denominada quitação foi então realizada por apenas três
pessoas jurídicas, RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, PARÁ
AUTOMÓVEIS LTDA e RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS LTDA, mas estendida a todas as pessoas jurídicas do grupo Rodobens.
(...)
Diante do acima exposto, o interesse comum de que trata o art. 124,1, do Código
Tributário Nacional está plenamente configurado entre as pessoas jurídicas
relacionadas na tabela 14 supra, o que implica na responsabilidade tributária solidária
entre elas.
Da responsabilidade dos Srs. EDUARDO RODRIGUES ROCHA e WALDEMAR VERDI
JÚNIOR:
Consoante artigo 1.011 do Código Civil e 153 da Leis n° 6404/1976 (Lei das S.A.), o
administrador deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios. Não há probidade na montagem de esquema fraudulento para escamotear
remuneração de executivos do grupo empresaria! a jím de benejiciar ilicitamente
pessoas jurídicas e pessoas físicas.
Com fulcro no artigos 124, I, e. 135, III, do CTN, EDUARDO RODRIGUES ROCHA
também deve responder solidariamente pelos créditos tributários ora constituídos, pois,
na condição de diretor presidente da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA (
holding do segmento "financeiro e automotivo" do grupo Rodobens), membro do
conselho de administração e Diretor Geral do BANCO RODODENS S.A, além de
procurador de diversas outras pessoas jurídicas do grupo, teve atuação decisiva na
prática dos fatos geradores e foi um dos principais beneficiados pelo esquema que
escamoteou sua própria remuneração.
O Sr. WALDEMAR VERDI JÚNIOR, CPF 056.3 74.498-72, era diretor-presidente e
membro do conselho de administração da GVHOLDING S.A, a qual controlava direta
ou indiretamente as pessoas jurídicas listadas na tabela 14; era presidente do conselho
de administração da Rodobens Negócios e Soluções Ltda; membro do conselho de
administração do Banco Rodobens S.A., da Rodobens Administradora e Corretora de
Seguros Ltda e da Rodobens Veículos Comerciais C ir asa S.A.; bem como sócio de
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda (que elegia os diretores), em suma,
possuía poder de gestão sobre todas as pessoas jurídicas listadas na tabela 14 à época
dos fatos-geradores. Ao conselho de administração da holding do segmento "financeiro
e automotivo", cuja presidência o Sr. Waldemar ocupava, competia "eleger e destituir
Diretores ", "fixar honorários e gratificações à Diretoria", "examinar os balanços e
balancetes, assim como os planos financeiros", "aprovar a assinatura de contratos,
operações ou acordos entre a Sociedade, de um lado, e terceiros de outro lado, em valor
individualmente igual ou superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), com
exceção dos contratos operacionais/' etc. Ainda na qualidade de presidente do conselho
de administração da Rodobens Negócios e Soluções Ltda, atuava no estabelecimento
das metas que influenciavam o cálculo da remuneração variável dos executivos, o que é
parte do esquema fraudulento. Portanto o Sr. Waldemar Verdi Júnior de\>e responder
solidariamente pelo crédito tributário ora constituído em decorrência do esquema
fraudulento, nos termos do art. 124,1, e art. 135, EI, do CTN.
Fl. 6687
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

E da responsabilidade tributária por sucessão de RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA.:
A pessoa jurídica RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA,
CNPJ n° 65,993.453/0001-01, incorporou a pessoa jurídica PARA A UTOMÓ VE1S
LTDA, CNPJ n 0 74.386.13 7/0001-62, em 31/01/2015. Nos term os do artigo 129 e 132
do CTN, a incorporadora é responsável pelos créditos tributários ora constituídos de
oficia relativos aos pagamentos realizados pela incorporada para a ER
CONSULTORIA LTDA. O lançamento é feito em desfavor da incorporadora, uma vez
que a incorporada não mais apresenta personalidade j uri dica.
Por fim, tratou da representação fiscal para fins penais.
DATA DE CIÊNCIA E IMPUGNAÇÃO
O quadro a seguir resume as datas de ciência e de apresentação das impugnações:

IMPUGNAÇÃO DA AUTUADA
A autuada apresentou impugnação na qual, após qual i ficar-se, fazer histórico de sua
criação e evolução empresarial, explicitar a intenção, não concretizada, de abrir o
capital do GRUPO RODOBENS, relatar as providências para tanto, apresentou os seguintes
pontos de discordância relevantes para solução da lide:
i. Decadência do direito do Fisco lançar a exigência relativa a fato gerador em tese
ocorrido em janeiro de 2013, já que a ciência do lançamento se deu em 28/02/2018, nos
termos do § 4o, art. 150, CTN, aplicável em razão de ter havido recolhimento antecipado
de imposto de renda retido na fonte a qualquer título e ausência de circunstâncias que
levassem à aplicação do art. 173, L do CTN;
ii. A auluação decorre de suposições não condizentes com a realidade dos fatos, em que
foi dada ênfase a algumas circunstâncias que de modo algum desqualificam a
contratação da HR CONSULTORIA;
iii. A contratação da ER CONSULTORIA teria sido legítima, pois visou implementar
projeto de gestão coorporativa anteriormente elaborado pela GRADUS CONSULTORIA DE
GESTÃO, era temporária, por dois anos, prorrogada por mais dois anos, havendo outra
scontratações da mesma natureza, a exemplo da MISAWACONSULTORIA
E
REPRESENTAÇÕES LTDA;
iv. Atestaria a legitimidade da própria ER CONSULTORIA O fato que, desde sua
constituição até sua dissolução foi integrada por um total de oito sócios com larga
experiência em consultoria de gestão empresarial, todos eles ex-sócios da GRADUS, com
objetivo de implementar o projeto por ela desenhado, no sentido de profissionalização
do grupo, A conseqüente contratação do Sr, Eduardo Rodrigues Rocha visou criar uma
imagem de solidez e confiabilidade, bem como de outros executivos, em quantidade
significativa, que nenhuma relação tinham com a consultoria, e nem todos seus
integrantes foram contratados pelo Grupo Rodobens;
Fl. 6688
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

Prosseguiu argumentando que
O objetivo da ER CONSULTORIA era promover capacitação da organização, mediante
o desenvolvimento de am novo modelo de gestão que assegurasse ciclos de melhoria
contínua de performance, aumentando o valor de mercado das empresas do grupo,
notadamente daquelas do segmento "financeiro e automotivo", de modo a viabilizar,
afinal, o planejado IP O, tal como desenhado e sugerido no estudo da GRADUS.
Para isso, em junho de 2010, a ER CONSULTORIA firmou contrato de prestação de
serviços com as empresas do grupo Rodobens cujo objeto consistia na "consultoria de
gestão empresarial, incluindo a análise, elaboração, implantação e acompanhamento
do redesenho organizacional das contratantes (...)
E que o papel da contratada seria, conforme contrato e anexos,
- instituição de sólido modelo de governança corporativa no grupo, mediante
nomeação de conselheiros independentes para o Conselho de Administração, criação
ou contratação de auditorias internas e externas, criação de comitês de risco e
melhoria na comunicação;
- investimento em processos e sistemas que assegurassem controle e confiabilidade das
informações;
- desenvolvimento e implementação de sistema de remuneração no grupo destinado a
aumentar a produtividade e reter profissionais qualificados;
- contrafação de novos diretores e executivos habilitados para empreender os esforços
necessários à operacionalização do projeto e aptos a interagir com o mercado;
- redução do quadro de funcionários, sem perda de eficiência e qualidade, mas com
diminuição significativa de custos e despesas; e -enxugamento de pessoas jurídicas do
grupo em operação, não para eliminação de setores de atuação, mas para sua
unificação ou maior concentração, reduzindo gastos e permitindo, afinal, que uma
única empresa concentrasse os investimentos do segmento "financeiro e automotivo ".
Aponta que reportagem da revista Exame atestou a consecução desses objetivos;
v. Argumenta que a remuneração com base no EBITDA foi adotada para todo o Grupo
Rodobens, e não apenas para beneficiar a ERConsultoria, de forma alinhada com boas
práticas de gestão;
vi. A autuada colaborou com o Fisco, apenas deixou de apresentar documentos quando
esses não existiam por decorrência da própria legislação, a exemplo dos contratos de
trabalho de diretores, que não estão sujeitos aos ditames do Decreto-lei n. 5452, de
1943(Consolidação das Leis do Trabalho - "CLT");
vii. De todo o narrado, incluindo histórico de contratação e demissão de executivos e a
afirmação de que os executivos consultores receberam remuneração compatível com a
de mercado e com a dos demais executivos que não eram sócios da ER CONSULTORIA,
em suas funções dentro do GRUPO RODOBENS, conclui que
A análise e a correta interpretação desses jatos evidencia que a constituição da ER
CONSULTORIA não se deu com o propósito de reduzir a tributação sobre a
remuneração a que faziam jus os seus sócios na condição diretores, conselheiros ou
empregados de empresas do grupo Rodobens, revelando, na verdade, que o serviço de
consultoria desempenhado pela ER CONSULTORIA não equivalia, muito menos se
Fl. 6689
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

assemelhava, às funções exercidas pelos citados indivíduos nos cargos que ocupavam
nas empresas do grupo Rodobens.
Considera comprovado que
a)O serviço da ER CONSULTORIA tinha como objetivo trazer ganhos de eficiência,
produtividade e qualidade no grupo Rodobens, preparando-o para o IPO desenhado
pela GRADUS, motivo pelo qual a contratação da referida empresa era temporária e
por prazo certo;
b)o serviço da ER CONSULTORIA não correspondia, nem se assemelhava, às funções
desempenhadas por seus ex-sócios nas posições de diretor, conselheiro ou empregado
das
empresas
do
grupo
Rodobens,
tanto que eles recebiam dividendos da ER CONSULTORIA pelo serviço
de assessoria que executavam ao grupo Rodobens e também eram
remunerados — de forma compatível com o mercado - pelas empresas do grupo a quem
executmam tarefas rotineiras e específicas, porém estratégicas, nas posições para as
quais foram contratados ou nomeados.
K entende importante esclarecer que não há anormalidade no fato do Sr. EDUARDO
RODRIGUES ROCHA ter exercido atividades no GRUPO RODOBENS sem ser remunerado,
vez que era remunerado por pelo menos uma das empresas do grupo, o que é admitido
pela legislação da previdência social e que não se sustenta a afirmação da Autoridade
Fiscal no sentido de que os valores pagos a ER CONSULTORIA seriam contrapartida ao
trabalho realizado sem remuneração;
viii. De todo o narrado, incluindo histórico de contratação e demissão
de executivos e a afirmação de que os executivos/consultores receberam remuneração compatível com a de mercado e com a dos demais executivos que não eram sócios da ER CONSULTORIA, em
suas funções dentro do GRUPO RODOBENS, conclui que
Os pagamentos feitos à ER CONSULTORIA remuneravam o trabalho preparatório do
IPO. As funções de diretor, conselheiro ou empregado exercidas por ex-sócios da ER
CONSULTORIA asseguravam a estes indivíduos remuneração específica, compatível
com o mercado, paga em seu próprio nome, e não em nome da ER CONSULTORIA, ou
de qualquer outra pessoa jurídica.
A descrição dos fatos tal como eles efetivamente ocorreram à época revela, de maneira
cabal, que não se pode desconsiderar os serviços de assessoria na área de gestão
empresarial, preparatórios do IPO originalmente idealizado, prestados pela ER
CONSULTORIA à impugnante.
Nada foi escamoteado de ninguém, muito menos do fisco. Tudo estava declarado e foi
exposto às claras às autoridades fiscais, por meio de declarações a elas entregues e em
respostas às intimações fiscais. Não havia o que esconder, dada a correção e a
legitimidade de todos os atos praticados à época.
ix. Assevera ainda inexistir amparo legal para a exação, vez que o art.
129
da
Lei
n°
11.196,
de
2005
estabelece que a prestação de serviços de consultoria, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços sujeita-a tão somente à legislação aplicável às pessoas
jurídicas, e que essas atividades já eram autorizadas pelo art. 55 da
Lei
n°
9.430,
de
1996.
Junta
jurisprudência
que
entende
aplicável
ao caso;
Fl. 6690
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

x Defende a inaplicabilidade dos arts. 622 e 675 ao caso em exame,
os quais só tem aplicação em casos de extrema incerteza, pois o beneficiário dos pagamentos é identificado pela própria Autoridade Fiscal, a ER CONSULTORIA, que foi contratada regularmente e cujas atividades não se confundiam com a de diretor, conselheiro ou empregados exercidas por seus sócios/cx-sócios, os quais foram
também identificados e os respectivos pagamentos individualizados o que afasta
totalmente a exigência do imposto retido na fonte -tudo com base em documentos
apresentados pela Autuada e pelo Sr. EDUARDO RODRIGUES ROCHA, havendo
contradição ao afirmar a Autuante que houve falta de sua individualização. Junta
excerto de Solução de Consulta e jurisprudência que amparariam a tese de defesa;
xi. Argumenta pela impossibilidade de aplicação de multa de ofício conjuntamente com o art.
674
do RIR/99, por constituir dupla penalidade pelo mesmo fato, conforme jurisprudência que entende
aplicável ao caso;
xii. Postula a redução da multa qualificada, pois a Autuante não indicou qual a conduta passível de enquadramento nas hipóteses da
Lei n° 4.502, de 1964, a que alude o art. 44 da Lei n° 9.430, nem a
ocorrência de qualquer conduta dolosa (sobre o que apresenta
extensas lições doutrinárias), afirmando que
A despeito de afirmar que teriam ocorrido as condutas dos mencionados artigos, a
fiscalização não tipifica especificamente qual conduta se enquadra em cada previsão
legal. Ou seja, não há no TVF a indicação de qual conduta se encaixa em cada
dispositivo legai Essa observação, por si só, demonstra a falta de cuidado da
fiscalização na acusação fiscal e, mais, já põe em xeque a própria credibilidade do
trabalho fiscal.
(...)
A impugnante não logrou compreender, a partir da leitura dos dois únicos parágrafos
que fundamentam a qualificação da multa, onde a fiscalização entreviu ajuste doloso
entre as partes.
O agente do fisco teve toda a facilidade para o total conhecimento dos fatos, porque
tudo estava sob seus olhos e nada foi escondido, donde é impossível se cogitar de dolo
ou intuito fraudulento.
Ao contrário das situações de ludibrio c falseamento da realidade, pela ocultação ou
dissimulação dos fatos, no caso em análise, tudo foi lisamente declarado tal como
ocorreu, revelado á saciedade, deforma clara e cristalina.
No caso dos autos, tudo foi declarado e informado, inclusive no procedimento de
fiscalização. Nada foi escamoteado.
(...)
Todos os documentos e informações que respaldam esses fatos, e que. demonstram sua
regularidade, foram disponibilizados ao fisco, juntamente com esclarecimentos
solicitados pelo Sr. Agente Fiscal, e devidamente atendidos, previamente à autuação
em foco.
Como se nota, na situação vertente, o agente do fisco teve toda a facilidade para o total
conhecimento dos fatos, porque tudo estava sob seus olhos e nada foi escondido, donde
é impossível se cogitar de dolo ou intuito fraudulento.
Fl. 6691
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

houve, portanto, no caso dos autos, evidência indisfarçada dos fatos e dos atos, como
eles realmente foram, e como foram desejados.
c tampouco teria havido o não atendimento das intimações que ensejariam o
agravamento da multa, reafirmando todos os fatos em que documentos não foram
apresentados porque não seriam exigíveis. Por essas razões deveria ser afastada a
qualificação da multa, conforme jurisprudência que entende aplicável ao caso;
Por fim, apresenta seus pedidos:
A única conclusão possível, que se obtém após a análise dos fundamentos da
impugnação acima expostos, é no sentido de que ao auto de infração impugnado falta o
necessário amparo legal que o justifique, seja pela decadência, seja porque a exigência
fiscal não se conforma à realidade dos fatos e à legislação de regência da matéria.
Diante disto, a impugnante requer que, pelos fundamentos apontados, a defesa seja
conhecida e integralmente provida, para o fim de determinar o cancelamento da
exigência fiscal.
Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para fins de argumentação, a multa
de oficio deve ser reduzida ao seu patamar mínimo, afastando-se a indevida
qualificação.
Ainda na remota hipótese de se entender pela manutenção da exigência fiscal ora
combatida, deve ser afastada a incidência dos juros de mora sobre os valores da multa
de oficio, pois a lei somente prescreve a aplicação do referido encargo sobre as multas
isoladas.
Realmente, o art. 61, "capul" e parágrafo 3", da Lei n. 9430, de 27.12.19967, somente
autoriza a incidência de juros sobre débitos "decorrentes dc tributos c contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federar', sendo que os parágrafos I o e 2o
tratam minuciosamente do cálculo das multas sem prescrever a incidência de juros
sobre elas.
Ora, em decorrência do art. 3° do Código Tributário Nacional, as multas não possuem
natureza jurídica de tributo ou contribuição, o que, inclusive, é indisputada na doutrina
e na jurisprudência.
Diante disso, não cabe a aplicação do art. 61 da Lei n. 9430, que não previu a
incidência de juros sobre as multas, mas apenas sobre o valor do principal de tributos e
contribuições.
Não bastasse a clareza da norma constante do art. 61 e seus parágrafos, que
distinguem claramente quando são devidos juros, há na lei outra prova de que ela não
determinou que a multa cobrada juntamente com os tributos seja acrescida de juros.
Essa prova está no parágrafo único do art. 43 da mesma Lei n.9430/968, que, quando
tratou da incidência de juros sobre a multa cobrada isoladamente, determinou a
incidência de juros sobre ela.
A comparação entre os dispositivos citados demonstra que a lei determina a cobrança
de juros apenas sobre a multa isolada, que se constitui em crédito tributário principal,
e não a determina sobre o valor da multa calculada proporcionalmente ao principal do
tributo decido, pois é este que constitui o crédito tributário principal.
Fl. 6692
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

Para provar os fatos expostos, protesta o impugnante por todas as provas em direito
admitidas, tais como a realização de diligências e a juntada de documentos, inclusive
dos documentos cuja juntada não foi possível no exíguo prazo de defesa.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235, com redação dada
pela Lei n. 11196, de 21,11.2005, o impugnante informa que não está questionando
judicialmente a matéria discutida nestes autos.
IMPUGNAÇÃO DAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS
As responsáveis solidárias apresentaram impugnação conjunta na qual, após
qualificarem-se e resumir a autuação fiscal, discordam da solidarização a elas atribuída,
trazendo extensa doutrina c jurisprudência que entendem aplicáveis ao caso, nos
seguintes termos:
O fundamento legal utilizado pela fiscalização para atribuir responsabilidade às
impugnantes foi o art. 124, inciso I, do CTN, (...)
(...)
Nos termos desse dispositivo, duas ou mais pessoas podem apresentar-se na condição
de sujeito passivo da obrigação tributária, obrigando-se cada uma delas pelo crédito
tributário integral, quando houver, nos dizeres da lei, "interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal".
Mas não é qualquer interesse tido por comum entre pessoas que pode justificar a
responsabilidade em questão. A regra do art. 124 pressupõe que o interesse seja
comum em relação ao fato gerador da obrigação tributária.
Segundo o entendimento dominante em doutrina e jurisprudência, para fins do disposto
no inciso I do art. 124 do CTN, o interesse comum no fato gerador somente resta
caracterizado nas situações em que pessoas figurem em um mesmo polo na relação
jurídica descrita hipoteticamente em lei como fato gerador de determinado tributo.
(...)
Diferentemente disso, em situações nas quais o interesse comum se apresente apenas no
plano econômico, não há como aplicar a solidariedade passiva em questão.
(...)
Ora, na presente situação, ainda que a autuação estivesse correta, o que se admite a
título meramente argumentativo, não se pode admitir que as impugnantes sejam
responsabilizadas por tributos supostamente devidos em razão de pagamentos
efetuados pela [autuadaj, e cabentes exclusivamente a ela a titulo de serviços prestados
pela ER CONSULTORIA a tal empresa.
(...)
Não se observa, nessa situação, o interesse comum na situação do fato gerador, eis que
as impugnantes não participam da relação entre [a autuada], e ER CONSULTORIA,
não podendo ser responsabilizadas pelos tributos eventualmente devidos em
decorrência dessa relação.
(...)
Fl. 6693
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

Igualmente, o simples fato de todas elas terem contratado e remunerado a ER
CONSULTORIA não faz nascer qualquer responsabilidade solidária entre elas. As
contratações e os pagamentos eram independentes e individuais.
Também não tem lugar a afirmação do fisco de que a solidariedade se justificaria, uma
vez que "Ao final de 2014, o valor global da remuneração variável foi dividido em três
partes desiguais e atribuídas a pessoas jurídicas distintas, sem especificação do critério
utilizado nessa divisão. A denominada quitação foi então realizada por apenas três
pessoas jurídicas, RODOBENS ADMINISTRADORA DF CONSÓRCIOS LTDA,
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA e RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA
DE SEGUROS LTDA, mas estendida a todas as pessoas jurídicas do grupo Rodobens".
Veja-se que a fiscalização supõe que o pagamento feito em nome de três empresas teria
beneficiado todas as demais que contrataram serviços da ER CÔNSUL TO RIA. Não há
qualquer prova nos autos do que a fiscalização alega -o que não é sem razão, dado que
a ilação fiscal ê incompatível com a realidade dos fatos.
(...)
É válido destacar que a fiscalização não intimou as impugnantes a esclarecer, em
minúcias, como foram efetuados os cálculos que ampararam o pagamento do preço do
serviço contratado (...) é esclarecido que o cálculo considera todas as áreas de
negócios do grupo Rodobens, (,..)o preço contratado entre as partes variava conforme
a performance de cada segmento do grupo.
(...)
Por isso, é irrelevante, para fins de aferição de possível solidariedade, o fato de, em
2014, somente três empresas terem efetuado o pagamento do preço variável. Isto
ocorreu porque o critério de remuneração contratado com a ER CÔNSUL TORIA,
naquele período, só foi atingido pelas referidas empresas.
Como se vê, as suposições do fisco não encontram .suporte na realidade dos jatos.
Logo, não há qualquer vínculo, nexo, muito menos interesse comum que autorize a
imputação de solidariedade ora debatida.
(...)
Em suma, não basta haver vinculação econômica entre pessoas para que se caracterize
o interesse comum de que trata o art. 124, inciso I, do CTN, sendo indispensável que a
vinculação se dê em relação ao fato gerador da obrigação tributária.
Não é o que ocorre no caso dos autos, pois, como já exposto, as impugnantes não
participaram das situações que geraram os fatos geradores, eis que esses decorrem
dos serviços prestados pela ER CONSULTORIA (...) [autuada] especificamente.
Por fim, apresentam seus pedidos:
A única conclusão possível que se obtêm após a análise dos fundamentos da
impugnação acima expostos, é no sentido de que não pode prosperar a
responsabilização solidária das impugnantes. Requer-se, desse modo, o cancelamento
da imputação de responsabilidade às impugnantes.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235, com redação dada
pela Lei n. 11196, de 21.11.2005, as impugnantes informam que não estão
questionando judicialmente a matéria discutida nestes autos.
Fl. 6694
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

Requerem, por fim, que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus advogados
devidamente constituídos através da anexa procuração, no endereço a seguir indicado:
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, 162 andar, 04542000, São Paulo - SP.
IMPUGNAÇÃO I>L EDUARDO RODRIGUES ROCHA EDUARDO RODRIGUES ROCHA
apresentou impugnação na qual, após qualificar-se, resumir os fatos, reafirmar a efetiva
prestação dos serviços, ausência de propósito de evasão de tributos, não omissão na
entrega de documentos, a exemplo de contratos de trabalho, inaplicabilidade dos arts.
622 e 675 do RIR/99, impossibilidade de aplicar a multa agravada, por não
comprovação das condicionan les legais para tanto e por constituir dupla penalidade
com a exigência do imposto à alíquota de 35%, nos termos já defendidos pela autuada,
apresentou os seguintes pontos de discordância em relação à autuação e sua
responsabilização, argumentando que :
i.Inexistem em os requisitos legais para responsabilizar oimpugnante com base no
interesse comum nos fatos geradores, oupela prática de ato com dolo, fraude, simulação
ou contrário à lei, ao contrário, a contratação, a prestação de serviços e os pagamentos
foram legítimos;
ii.
A acusação fiscal não se sustenta, já que foram identificados os
destinatários dos pagamentos feitos pela autuada, ou seja, não houve remuneração dc beneficiários que não sc podia ou não sc
possa identificar;
üi. A Autoridade Fiscal não apontou nenhum problema na contratação da GRADUS
CONSULTORIA, que apresentou um plano a ser executado pela nova empresa ER
CONSULTORIA, que veio ter por sócios alguns de seus ex-consultores da GRADUS, dentre
eles o impugnante. Cita a composição societária, os objetivos da consultoria, o contrato
de prestação de serviços firmado e as reportagens que trataram do assunto;
iv. Embora esses elementos demonstrassem cabalmente a existência da consultoria, a
Autoridade Fiscal concluiu indevidamente, misturando informações, que a remuneração
Ebitda citada na reportagem como sendo a dos executivos da RODOBENS referir-se-ia à
remuneração da ER CONSULTORIA, cujos critérios eram estabelecidos pelo próprio
impugnante. Ao contrário, a forma de remuneração foi generalizada e de acordo com as
práticas de mercado, e os serviços de consultoria foram efetivamente prestados;
v.
A contratação do impugnante também como diretor visava conferir
imagem de confiança, credibilidade e segurança ao GRUPO RODOBENS, conforme também noticiado em reportagem nas Revistas Exame e Istoé, que também confirmaram todo o
argumentado pelo impugnante;
vi.
Os executivos contratados pelo GRUPO RODOBENS em sua maioria
não tinham relação com a ER CONSULTORIA, e nem todos os sócios
da consultoria foram contratados pelo grupo. Dos oito sócios, apenas dois foram contratados imediatamente e quatro tardaram a ser contratados, em posições que não se confundiam com a de consultoria; vii.
Os sócios da KR CONSULTORIA, quando contratados, fizeram jus a
remuneração nos patamares de mercado e, anteriormente à contratação, não exerceram funções no GRUPO RODOBENS, apenas
prestaram consultoria;
viii. A Autoridade Fiscal não procurou compreender as funções desempenhadas pela consultoria, pelo impugnante e pelos demais sócios, cabendo à primeira prover consultoria especializada para
Fl. 6695
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

alteração de processos, pessoas e planejamento, enquanto que ao diretor-presidente "mostrou-se 'indispensável no contexto da gestão interina
(...)
para consolidar a imagem e a estratégia do Grupo
(...)"
e o exercício "das funções de diretor, conselheiro ou empregado desempenhada por sócios da ER Consultoria se justificou pela necessidade de capacitação das empresas do Grupo no desempenho de cargos específicos e rotineiros, porém estratégicos para o objetivo que se buscava", sempre em caráter interino, no caso da consultoria, por dois anos, prorrogado por mais dois anos e, no caso dos sócios, houve quem exercesse as funções por curto espaço de tempo c outros permaneceram contratados
mesmo após a dissolução da consultoria.
ix.
A análise e a correta interpretação dos fatos evidencia que a
constituição da CR CONSULTORIA não se deu com o propósito de reduzir a tributação sobre a remuneração a que faziam jus os seus sócios na condição de diretores, conselheiros ou empregados de empresas do GRUPO RODOBENS, revelando, na verdade, que o serviço de consultoria desempenhado não equivalia, muito menos se assemelhava, às funções exercidas pelos citados indivíduos nos cargos que ocupavam nas empresas do grupo e, se fosse o caso,
todo o pagamento que se intentasse
fazer às pessoas
físicas se
teria utilizado desse mecanismo, o que não ocorreu e que faz cair por
terra a acusação fiscal;
x.
Inexistem óbices a que o impugnante não tenha recebido
remuneração por algumas de suas atividades no GRUPO RODOBENS, vez que já era remunerado por outras, sendo tato comum no meio
empresarial e admitido pela legislação previdenciária;
xi.
O endereço eletrônico da ER Consultoria era o da RODOBENS em
razão do impugnante ocupar o cargo de diretor-presidente desta;
xii.
O endereço da ER CONSULTORIA era o residencial do impugnante
por este ser seu sócio fundador, sendo circunstância comum no meio empresarial, em que os serviços são prestados nas instalações
do cliente;
xiii.
Estando comprovado que os serviços foram legitimamente
prestados
e
a
remuneração
foi
corretamente
tributada
na
pessoa
jurídica,
e
que
o
impugnante
e
demais
sócios
da
consultoria
que
foram
contratados
pelo
Grupo
Rodobens
foram
também
remunerados
e
tributados
nessa
qualidade,
"OU
SEJA,
TAIS
FATOS
CONFIRMAM
A
INOCORRÊNC1A
DE
DOLO
OU
INTUITO
FRAUDULENTO
NA
CONDUTA
DO
REQUERENTE
(E
DAS
PRÓPRIAS
EMPRESAS
DO
GRUPO),
FATO
QUE,
POR
SUA
VEZ,
IMPÕE
A
SUA
EXCLUSÃO
DO
POLO
PASSIVO
DA
COBRANÇA TRIBUTÁRIA(...)"
xiv.
O impugnante não realizou o fato gerador alegado pela Autuante,
não teve interesse jurídico nos pagamentos realizados e, portanto, não tem capacidade contributiva para arcar com o pagamento do tributo exigido, não se subsumindo à hipótese de responsável solidário do art.
124,
I,
do
CTN,
conforme
a
mais
abalizada
doutrina e jurisprudência que junta;
xv.
Tampouco há responsabilidade do art. 135, III, do CTN, pois não
houve nem a Autuante comprovou ter havido prática de atos
Fl. 6696
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

realizados com excesso de poderes, em infração à lei societária ou aos contratos e estatutos sociais, apenas limitou-se a alegar que "que o Requerente teria tido atuação decisiva na prática dos fatos geradores e teria sido um dos principais beneficiados pelo esquema que escamoteou sua própria remuneração
",
presumindo a ocorrência de dolo, o que não é admissível. Não houve comprovação de condutas dolosas, o que seria necessário para a atribuição da responsabilidade, conforme jurisprudência
igualmente juntada;
xvi. Subsidiariamente, se mantida a autuação, devem ser compensados os tributos recolhidos pela ER CONSULTORIA, conforme
entendimento do CARF cm situações semelhantes;
Por fim, apresenta seus pedidos:
211. Diante do exposto, o Requerente tem como comprovada a necessidade de que seja
determinada sua exclusão do polo passivo do Auto de infração ora impugnado,
considerando que (i) a regra de solidariedade tributária prevista no artigo 124, inciso
I, do CTN não se aplica ao caso concreto do Requerente, que simplesmente não
participou da realização dos fatos geradores que deram origem à autuação fiscal; e (ii)
a regra de responsabilidade pessoal e exclusiva prevista no artigo 135, inciso III, do
CTN, também não se aplica ao presente caso, tendo em vista a inexistência de qualquer
prova da prática de ato doloso por parte do Requerente (que tivesse como objetivo o
não recolhimento de tributos em nome das pessoas jurídicas para enriquecimento
próprio) e, ainda, como consequência natural do afastamento da multa qualificada de
150%.
212.
Diante disso, o Requerente pleiteia seja DADO INTEGRAL
PROVIMENTO A ESTA IMPUGNAÇÃO, com o consequente reconhecimento
de que não estão presentes neste caso as condições legais pr mis tas no artigo
124, inciso I e/ou no artigo 135, inciso III, ambos do CTN, para autorizar a sua
responsabilidade solidária pelo crédito tributário consignado no Auto de
Infração que deu origem ao processo administrativo no 16004. 720018/2018-69,
o que impõe, dessa forma, a sua exclusão do poio passivo da cobrança tributária.
213. Na remota hipótese de o Requerente não ser excluído do polo passivo deste Auto
de Infração, então, requer-se seja DADO PROVIMENTO A ESTA IMPUGNAÇÃO,
com o consequente reconhecimento da improcedência do lançamento tributário, haja
vista a absoluta inconsistência a acusação fiscal, com base nos motivos apresentados
ao longo deste processo administrativo.
214. Subsidiariamente, e no caso de a acusação fiscal ser mantida a despeito de os
argumentos que enfrentam o mérito da cobrança trazidos pela Impugnação
apresentada pela empresa autuada e reiteradas nesta defesa, o que se admite para
argumentar, o Requerente pleiteia seja DADO PROVIMENTO A ESTA
IMPUGNAÇÃO para que se determine o afastamento da multa agravada
correspondente a 150% do valor de tributo exigido na autuação, em razão da
inexistência de prova da prática dos atos dolosos de sonegação, fraude ou conluio
previstos nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, o que deverá acarretar
NATURALMENTE, o afastamento da responsabilidade solidária do Requerente, nos
termos do próprio artigo 135, inciso III, do CTN, e da jurisprudência pacificada do
CARFe da CSRF,
215. Ainda subsidiariamente, na remota hipótese de o Requerente permanecer no polo
passivo do auto de infração e, ainda, se o crédito tributário for mantido (parcial ou
totalmente), o que se admite para argumentar, o Requerente pleiteia seja DADO
PROVIMENTO A ESTA IMPUGNAÇÃO para que, ao menos, todos os tributos
Fl. 6697
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

recolhidos pela ER Consultoria ao longo do período de fiscalização (doe. 18) sejam
devidamente descontados dos débitos exigidos do Requerente, objeto deste auto de
infração.
216. O Requerente protesta ainda pela posterior juntada de documentos
adicionais que sejam necessários para a melhor elucidação dos fatos e pela
produção de todos os meios de prova admitidos em Direito.
IMPUGNAÇÃO DE WALDEMAR VERDI JÚNIOR
WALDEMAR VERDI JÚNIOR apresentou impugnação na qual, após qualificar-se e resumir
os fatos, apresentou os seguintes pontos de discordância em relação à autuação c sua
responsabilização, argumentando que:
Inexiste
o
interesse
comum
preconizado
no
art.
124,1,
do
CTN,
vez
que não figurou no mesmo pólo da relação jurídica de que decorreu
a exigência, tendo sido apenas membro do Conselho de Administração da autuada e de outras empresas do GRUPO RODOBENS, e não participou da relação havida entre ela e a ER CONSULTORIA, não contratou e não efetuou pagamentos. Junta
jurisprudência que considera pertinente;
ii. O art. 135, III, do CTN é inaplicável no caso em concreto, pois a
acusação fiscal apenas afirma que o impugnante era membro do conselho de administração da autuada, sem trazer qualquer fato relativo a sua atuação na empresa. Tampouco a menção às funções de presidente do conselho de administração da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES e diretor-presidente da GV HOLDING têm qualquer relação com os fatos geradores da exação. Em síntese, não haveria nenhum vínculo dc direção entre a pessoa física impugnante e a empresa autuada e muito menos atos praticados
com má-fé;
iii. A imputação de responsabilidade com base nesse dispositivo depende de comprovação de ato com excesso de poderes ou
infração de lei, o que não fez a Autuante, de modo que não se pode
admitir a aplicação do referido dispositivo ao impugnante;
iv. Conforme a jurisprudência trazida e Parecer PGFN/CRJ/CAT, n°
55/2009,
o terceiro responsável pelo recolhimento do tributo, nos termos daquele dispositivo legal, não é qualquer pessoa escolhida aleatoriamente pelos agentes fiscais, mas apenas aquelas pessoas que, investidas nos cargos de diretor ou gerente ou, ainda, como representantes da pessoa jurídica, no exercício irregular de suas funções e atividades, e com dolo, tenham alguma participação no
cometimento do ilícito fiscal;
v. Os critérios de remuneração com base no Ebilda foi fixado de modo geral para os executivos do GRUPO RODOBENS e não visaram beneficiar a ER CONSULTORIA, mas seguir as boas práticas do mercado. Além disso os membros do conselho de administração não exercem a gestão efetiva da sociedade nem a representam perante terceiros, em contraste com aqueles profissionais que exercem gestão e gerencia, os quais podem agir com excesso de poder ou infração à lei (conforme excertos de lições doutrinárias e jurisprudência), de forma que a imputação da responsabilidade não
pode se amparar no dispositivo em comento;
Fl. 6698
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

Após adotar as razões dc direito apresentadas pela autuada em sua impugnação, que
entende serem suficientes para o cancelamento integral da exigência, apresenta seu
pedido:
A única conclusão possível que se obtém após a análise dos fundamentos da
impugnação acima expostos, é no sentido de que não pode prosperar a
responsabilização solidária do impugnante. Requer-se, desse modo, o cancelamento da
imputação de responsabilidade ao impugnante.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235, com redação dada
pela Lei n. 11196, de 21.11.2005, o impugnante informa que não está questionando
judicialmente a matéria discutida nestes autos.
Requer-se, por fim, que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus advogados
devidamente constituídos através da anexa procuração, no endereço a seguir indicado:
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, 162 andar, 04542000, São Paulo - SP
Em sessão de 14/11/2018, a DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação do
contribuinte e as impugnações dos responsáveis solidários, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013,2014,2015
PAGAMENTO SEM CAUSA. Estão sujeitos à incidência do imposto exclusivamente
na fonte os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa. A remuneração indireta integra o salário do beneficiário identificado ou não,
sujeitando-se à tributação exclusiva na fonte, conforme definido na legislação
pertinente.
PRODUÇÃO DE PROVAS Pelo princípio da concentração das provas na contestação,
que informa o processo administrativo fiscal, devem elas ser apresentadas com a
impugnação, salvo quando fique demonstrada a ocorrência de motivo de força maior;
decorram de fato ou direito superveniente, ou, ainda, destinem-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA No julgamento de primeira instância, o voto
observará o entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários, não estando
vinculado ao entendimento firmado em doutrina ou jurisprudência, ainda que
administrativa, existentes sobre a matéria.
DECADÊNCIA No caso deve-se aplicar à hipótese o art. 173, I, do CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial, eis que o regime de tributação de remuneração indireta
é exclusiva na fonte, afastando-se a ocorrência da decadência INTIMAÇÃO A
PROCURADOR O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal, carecendo de previsão legal o pedido para que as
intimações sejam endereçadas ao escritório do seu procurador
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA Cabível a imputação de solidariedade quando
presente o interesse jurídico que surge a partir da existência de direitos e deveres
comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica privada que
constitua o fato jurídico tributário ou prática, por parte de administrador da pessoa
jurídica, de ato ilícito ou com excesso de poderes, nessa qualidade.
Fl. 6699
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

MULTA QUALIFICADA Nos casos de sonegação, fraude ou conluio previstos nos
arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64, a multa deve ser qualificada.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO Sendo a multa de ofício classificada como débito
para com a União, decorrente de tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 5995/6017 do e-processo):
IMPOSTO DE RENDA EXCLUSIVO NA FONTE SOBRE REMUNERAÇÃO INDIRETA
Conforme relatado, a exigência fiscal que recai sobre a Autuada é o imposto dc renda
exclusivo na fonte à alíquota de 35% sobre remunerações indiretas pagas a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores por intermédio da ER
CONSULTORIA, cujo único sócio administrador, titular de mais de 99% das quotas e
beneficiário de aproximadamente 80% dos lucros distribuídos e único sócio a retirar pro
labore era o Sr. EDUARDO RODRIGUES ROCHA, também diretor-presidente da
RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., membro do conselho de administração e
diretor-geral do BANCO RODOBENS SA.
A ER CONSULTORIA teve inicialmente como sócios os Srs. EDUARDO RODRIGUES
ROCHA e FÁBIO VASSALO, também contratados como diretores de empresas do GRUPO
RODOBENS, OS instrumentos de contratação e de quitação esclarecem que a contratação e
a quitação diziam respeito a todas as empresas do GRUPO, no decorrer do período do
contrato houve ingresso de outros sócios que posteriormente foram contratados em
cargo de direção pelas empresas do GRUPO, cm um período de mais de cinco anos cm
que os serviços foram prestados exclusivamente a esse grupo de empresas, conforme
notas fiscais emitidas.
Do ponto de vista estatutário, a primeira alteração contratual da RODOBENS NEGÓCIOS
AUTOMOTIVOS LTDA, nome posteriormente alterado para RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA, e a primeira alteração contratual da ER CONSULTORIA LTDA foram
firmadas num intervalo de tempo inferior a um mês, tinham as mesmas testemunhas e o
mesmo advogado, Sr. VÍTOR CESAR BONVINO. que era sócio da RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, da PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA. e da
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Com relação aos suposto serviços prestados pela ER CONSULTORIA, não houve
comprovação mediante com projetos, cronogramas, atas de reuniões, memoriais,
pareceres, relatórios ou documentos similares, apenas foram apresentadas as notas
fiscais e um '"Termo de aceite de serviços, apuração de resultados e quitação aos
contratos de prestação ser serviços de consultoria"", no qual eram estabelecidos a data e
o valor que cada contratante deveria pagar a título de "honorários de êxito".
A ER CONSULTORIA não dispunha de estrutura empresarial, seu endereço físico era o
do Sr. EDUARDO RODRIGUES ROCHA, seu endereço eletrônico era o RODOBENS,
não contratou empregados ou serviços, exceto de contabilidade, distribuiu lucros aos
sócios de forma antecipada e desproporcional, cujos critérios não foram estabelecidos
no contrato social e, quanto às pessoas que teriam prestado os serviços, informou o Sr.
EDUARDO RODRIGUES ROCHA de forma genérica que todos os sócios prestaram
todos os serviços discriminados nas notas fiscais, os quais à exceção dele próprio, não
tiveram retirada pro labore sem que fossem esclarecidos os critérios de suas
participações nos lucros.
Os serviços em tese prestados seriam de implementação de um plano elaborado pela
GRADUS CONSULTORIA, à qual o Sr. EDUARDO RODRIGUES ROCHA prestava
Fl. 6700
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

serviços,
vindo ele, posteriormente, tornar-se diretor-presidente da holding
RODOBENS.
Os contratos formalizados com a ER CONSULTORIA previam remuneração variável
por êxito calculada com base na variação do Ebitda, exatamente o mesmo critério de
remuneração variável que deveria ser paga aos novos executivos contratados pela
RODOBENS, consoante entrevista concedida pelos Srs. EDUARDO RODRIGUES
ROCHA e WALDEMAR VERDI JÚNIOR à revista EXAME em abril de 2011.
Todo a configuração dos falos leva à conclusão que não houve efetivamente um serviço
de consultoria prestado - disso não há nenhuma comprovação - nem tinha a empresa ER
CONSULTORIA estrutura para prestá-los, e simplesmente foi utilizada para remunerar
as pessoas que integraram a própria estrutura administrativa das empresas do GRUPO
RODOBENS.

O fato central aqui é a falta de comprovação da efetiva prestação de serviços, que foi
estabelecida de forma genérica e com escopo coincidente com o da estrutura
administrativa empresarial. Nesse sentido a jurisprudência administrativa considera
indispensável que se comprove, de forma inconteste, que o dispêndio assumido
corresponde à contrapartida de algo recebido, seja como bens ou como serviços, como
se depreende das ementas de Acórdãos do Conselho de Contribuintes e Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS. - DEDUTIBILIDADE. - PROVA DA
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS.
DO
DESEMBOLSO
E
DA
CONTRAPARTIDA RECEBIDA. Para apropriação e dedução de uma despesa
operacional, face às regras jurídicas que regem a incidência do imposto sobre a
renda das pessoas jurídicas, não é bastante que se comprove, isoladamente, sua
assunção nem que ocorreu o desembolso de quantia equivalente. E indispensável que
se comprove, de forma inconteste, que o dispêndio assumido corresponde à
contrapartida de algo recebido, seja como bens ou como serviços, circunstância que,
por essa razão, o torna dedutível como custo ou despesa, e legítimo o
pagamento.(Acórdão n" 101-95995)
"DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORES -Legítima a
glosa de despesas registradas a título de serviço de consultoria. Para as despesas
serem dedutíveis é necessário comprovar que correspondem a bens ou serviços
efetivamente recebidos e que os mesmos eram necessários, normais e usuais na
atividade da empresa. (1° Conselho de Contribuintes / 7" Câmara / Acórdão n° 107-
07663 / Sessão de 13/05/2004 / Rei. Cons. Marcos Vinícius Neder de Lima)
"DESPESAS
OPERACIONAIS
-
SERVIÇOS
DE
CONSULTORIA
-
DEDUTIBILIDADE - As despesas ou custos, para admissão de sua dedutibilidade.
condicionam-se à efetiva comprovação da prestação dos serviços. Não basta
comprovar que a despesa foi assumida e que houve o desembolso, é indispensável,
principalmente, comprovar que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo
recebido e que, por isso mesmo, torna o pagamento devido. " (Ia Conselho de
Contribuintes / 5" Câmara / Acórdão n" 105-14892 / Sessão de 26/01/2005 / Rei.
Cons. Nadja Rodrigues Romero)
"GLOSA DE DESPESAS - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA -
DEDUTIBILIDADE — Para ser dedutível a despesa com serviços de assessoria e
consultoria é fundamental que os documentos expressem com detalhes os serviços
efetivamente contratados. " (Io Conselho de Contribuintes / 7" Câmara / Acórdão n°
107-09138 / Sessão de 12/09/2007 /Rei. Cons. Albertina Silva Santos de Lima)
Fl. 6701
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

A comprovação da efetividade dos serviços prestados exige apresentação, dentre outros
documentos, dos papéis de trabalhos utilizados, pesquisas e levantamentos efetuados,
propostas e estudos técnicos apresentados, relatórios dos serviços executados e
avaliação dos resultados alcançados, de modo que reste inequivocamente demonstrado
que os serviços ibram efetivamente prestados e estão de acordo com as condições
estipuladas no contrato firmado entre as partes.
A leitura da reportagem da revista Exame de abril de 2011 estabelece o fato que a
reestruturação da empresa se fez com a ajuda da CONSULTORIA GRADUS, que
executivos foram trazidos para a empresa, que EDUARDO ROCHA, ex consultor da
GRADUS assumiu a presidência da área automotiva do grupo e que a remuneração dos
executivos foi alterada para levar em conta o EBITDA:
"Numa reestruturação planejada a partir de março de 2010, com a ajuda da
consultoria Gradus, as unidades de negócios que operavam como empresas
independentes foram unificadas — processo que culminou no corte de custos
equivalente a 50 milhões de reais por ano e, segundo executivos próximos à empresa,
na demissão de cerca de 300 de seus 3 500 funcionários (a Rodobens não confirma o
número de demitidos). De julho a janeiro, o Ebitda (número que mede a geração de
caixa) subiu de 14,6 milhões para 25,6 milhões de reais. 'Avançamos, mas queremos
mais', diz Eduardo Rocha, ex-consultor da Gradus que assumiu a presidência da área
automotiva da Rodobens em julho de 2010.
Dez dos 80 principais executivos deixaram a empresa. Outros 15 foram trazidos do
mercado. Paralelamente, a empresa foi rebatizada de Rodobens Negócios e Soluções.
Areas de apoio, como Rll e compras, replicadas nas seis unidades que formavam o
grupo automotivo, foram centralizadas. As regras que regiam a remuneração dos
executivos foram alteradas. Até 2010, ela variava segundo o aumento das vendas.
Agora, leva em conta o Ebitda.
Passamos a enviar relatórios diários ã sede', diz Ricardo Viana, gerente de uma das
revendas de automóveis do grupo. "Até 2010, isso acontecia duas vezes por ano."
O que a reportagem não diz c que a ER CONSULTORIA existe ou tenha participado do
processo, como os impugnantes concluíram indevidamente, a partir do texto
jornalístico, nem afirma que a parceria com essa não mencionada consultoria tenha sido
"clara e exitosa", também na leitura dos impugnantes.
O que se pode concluir da reportagem - conclusão também da Autoridade Fiscal — é
que a remuneração dos executivos levaria em conta o EBITDA e que os pagamentos à
ER CONSULTORIA também o levaram em conta, constituindo indício que tais
pagamentos seriam remuneração dos consultores/executivos, em conjunto com os
demais fatos apurados no decorrer do processo, convergentes ao mesmo entendimento.
Quanto aos contratos de trabalho dos Srs. EDUARDO ROCHA RODRIGUES ROCHA
e FÁBIO VASSALO, verifica-se que o relatório fiscal limitou-se a registrar a intimação
para apresentá-los e sua não apresentação, sem que disso tenha resultado qualquer
demérito ou consequência desfavorável à fiscalizada. De fato, as intimações foram
atendidas em parte, e, nesse ponto particular, a impugnante veio esclarecer o motivo do
atendimento parcial.
Ressalte-se a técnica acurada da Autoridade Fiscal que, em seu relatório, registrou os
principais eventos de todo os procedimentos realizados anteriormente à lavratura do
auto de infração, mesmo aqueles que não implicaram diretamente na exigência ou
influenciaram na aplicação da penalidade.
Fl. 6702
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

Os ímpugnantes trouxeram também texto que informa ser reportagem publicada na
revista ISToE em maio de 2011, afirmando que dela se depreende que foi contratada
assessoria para implantar o projeto da GRADUS.
Entretanto, como se confere a seguir, o que se conclui do texto informativo é apenas que
o Sr. EDUARDO ROCHA foi contratado, para executar o plano que havia proposto:
"Ern junho de 2010, no entanto, o clã deu a maior guinada no processo de
profissionalização, com a nomeação do executivo Eduardo Rocha, de 37 anos, para o
cargo de CEO da Rodobens Negócios e Soluções, que reúne sob seu guarda-chuva
todos os negócios do grupo. Rocha era sócio da Gradus Consultoria, de São Paulo,
quando foi contratado para desenhar o plano de. reestruturação da Rodobens.
Acabou sendo convidado para executar o projeto que havia proposto ",
Toda a situação revelada por esses textos informativos, que são incontroversos, não
diverge do que dizem os doutrinadores administrativos sobre consultoria, a exemplo de
DJALMA DE PINHO REBOUÇAS DE OLIVEIRA,, em sua obra Manual de
consultoria empresarial: conceitos, metodologia c práticas. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006:
Consultoria empresarial é um processo interativo de um agente de mudanças externo
à empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar os executivos e profissionais
da referida empresa nas tomadas de decisões, não tendo, entretanto, o controle direto
da situação.
Segundo PETER BLOCK (Consultoria: O desafio da liberdade.São Paulo: Makron
Books, 2001), uma pessoa dá consultoria todas as vezes que tenta mudar ou melhorar
uma situação sem ter controle direto sobre a implementação, /?ois se tem controle está
gerenciando e não dando consultoria.
OLIVEIRA também afirma que o consultor é uma pessoa que está em posição de
exercer alguma influencia sobre um indivíduo, grupo ou organização, mas que não tem
poder direto de produzir mudanças ou programas de implantação. Via de regra, o
consultor é apenas um facilitador, colaborando com as ações e decisões através de sua
experiência profissional, conhecimento técnico, ferramentas, recursos humanos,
metodologias c processos resultantes da análise dos fatos.
Assim, para implementação do projeto elaborado por consultores, há necessidade de
controle direto da situação, que normalmente é de titularidade dos diretores da empresa,
conforme sua estrutura organizacional, sendo perfeitamente válida a conclusão da
Autoridade Fiscal no sentido de que essa atividade é tipicamente desempenhada pelo
diretor de empresa.
A alegação de que a contratação do Sr. EDUARDO RODRIGUES ROCHA como
Diretor-Presidente se mostrou necessária por uma questão de imagem, enquanto que o
trabalho seria desenvolvido pela assessoria é despida de verossimilhança, sendo muito
mais lógico concluir que aquele que foi contratado para comandar a organização tenha o
poder de implementar o plano, pois é quem tem a legitimidade para tanto.
Quanto à contratação c demissão de executivos com ou sem ligação com à ER
CONSULTORIA, em qualquer proporção e qualquer tempo, por quaisquer motivos,
entende-se que são atos normais da vida empresarial que. por não estarem diretamente
ligados à matéria em litígio, não se entende como hábeis para afastar a constatação
fiscal, mormente porque não há comprovação de que os serviços foram prestados pela
consultoria.
Tampouco as alegações dc que, sc houvesse a intenção de reduzir a carga tributária, as
contratações teriam sido feitas a tempo e modos diferentes pode ser admitida, pois
Fl. 6703
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

outros fatores subjacentes, não conhecidos e irrelevantes para a esfera fiscal podem
também ter contribuído para essas decisões.
Também a ausência de remuneração por participar no Conselho de Administração,
embora não constitua uma anormalidade, insere-se harmonicamente no conjunto
probatório levantado pela Autoridade Fiscal, no sentido de que os pagamentos de
consultoria em verdade destinavam-se a remunerar pessoas físicas.
Ao contrário do que alega a impugnante, o fato de uma empresa de consultoria ter
estrutura física, endereço eletrônico próprio, empregados, sócios com participação
relevante — não ínfima ou simbólica - e que laçam retiradas pro labore conferiria
verossimilhança às suas alegadas prestações de serviços, notadamente se forem as
típicas de consultorias, que consiste em apresentar um plano dc mudanças.
Agora, se a empresa de consultoria não tem domicílio próprio, nem endereço eletrônico,
nem empregados ou mais de um sócio com participações não simbólica e que faça
retiradas pro labore, sem documentação do trabalho efetivamente realizado - o qual é
típico de diretor de empresa, posição ocupada justamente pelo consultor, a única
conclusão possível é que a consultoria foi a forma empregada para pagar a remuneração
indireta.
A falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços de consultoria, isoladamente
suficiente para sustentar a acusação fiscal, se alinha a todos os demais fatos, que
poderiam ser considerados indiciários de que realmente a ER Consultoria não prestou os
serviços nem poderia prestá-los, por falta dc estrutura empresarial que lhe permitisse
fazê-lo. para compor um conjunto harmônico probatório nesse sentido, a respeito do que
cabem algumas considerações.
Fabiana Del Padre Tomé, autora com obra relativamente recente e que é frequentemente
citada no estudo das provas, é enfática ao afirmar que "toda prova é indireta, pois
nunca se tem acesso aos Jatos, que são sempre passados. Daí por que toda prova é uma
conjectura, levando à presunção acerca da ocorrência ou não de certo fato "(A prova
no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2005, p. 94) e acrescenta que " toda prova é
indiciária, visto que jamais toca o objeto a que se re/ère"'(op.cit., p. 94). Em outro
trecho de sua obra, a autora destaca que "o indício em nada difere da prova "(op. cit., p.
138).
A respeitável autora reconhece a existência de uma distinção tradicional entre indício e
prova em função do grau de convicção que o fato provado acarrete no julgador, de
modo que seria prova quando levar à certeza, e indício se dele decorrer mera
possibilidade. Porém, sua lição é de que a verdade jurídica decorre da decisão do
julgador após a análise do conjunto probatório.
Este, o conjunto probatório, pode ser composto por indícios que podem ser de duas
espécies: indícios necessários c indícios contingentes.
Os indícios necessários revelam, com alto grau de probabilidade, determinada situação.
Os indícios contingentes indicam de forma mais ou menos provável s ocorrência de
certo acontecimento. Além de necessários ou contingentes, os indícios podem ser
homogêneos ou heterogêneos. São homogêneos os indícios que tem conteúdo
convergente, todos conduzindo ao mesmo resultado, ao passo que são heterogêneos os
indícios que indicam fatos diversos.
A autora conclui que "a força probatória de qualquer indício (...) deve ser avaliada no
caso concreto, de modo que, havendo um único indício necessário(prova no sentido
comumente empregado) ou vários indícios contingentes e convergentes, ter-se-á por
provado o fato", (op. cit., p. 138-9)
Fl. 6704
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

É de ser observado que as lições de Fabiana Del Padre Tomé divergem da doutrina de
Marcus Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez López (Processo Administrativo Fiscal
Federal Comentado. 2a. ed. São Paulo, Dialética, 2004, p. 173).
O autor, em certo trecho de sua doutrina, exige que os indícios no direito tributário
sejam graves, ou seja, sejam aceitos somente se tiverem como conseqüência apenas um
único fato. Essa exigência, no entanto, é qualidade dos indícios chamados necessários e
que se equiparam ao que comumente se denomina de prova. Deixam dc ser indícios,
portanto. Exigir tal qualidade dos indícios é o mesmo que negar a utilidade deles para o
direito tributário, mesmo quando convergentes. Em outro trecho de sua obra, entretanto,
Marcus Vinicrjs admite a prova indiciária:
"O trabalho investigatório realizado pelo agente fiscal é muito parecido com o
desenvolvido pelo paleontólogo que aproveita diversas peças análogas de um animal.
Completando-as uma com outras para formar o esqueleto do animal. Nesse trabalho
de reconstrução, ele não precisa obter todos os ossos do esqueleto para ter uma idéia
clara e precisa do animal e a certeza da espécie que foi descoberta. Basta que o
conjunto de vestígios lhe dê segurança de suas conclusões. O julgador, de maneira
análoga, vai reunindo indícios que permitem inferências sobre determinados fatos.
Utiliza-se da combinação desses indícios que permitem inferências sobre
determinados fatos. Utiliza-se da combinação desses indícios, sua comparação e a
exclusão das hipóteses contraditórias, de modo a reconstruir o passado deforma
segura, "(p. 173)
Fácil notar, portanto, que mesmo esses autores admitem a prova indiciária no direito
tributário.
Sobre o assunto, não poderíamos deixar de fazer referência ao mestre Alberto Xavier
(Do Lançamento: Teoria Geral do Ato, do Procedimento e do Processo Tributário. Rio
de Janeiro: Forense, 1997, p. 133), que assim expressa seu entendimento:
"Nos casos em que não existe ou é deficiente a prova direta pré-constituída, a
Administração fiscal deve também investigar livremente a verdade material. E certo
que ela não dispõe agora de uma base probatória fornecida diretamente pelo
contribuinte ou por terceiros; e por isso deverá ativamente recorrer a todos os
elementos necessários à sua convicção. Tais elementos serão, via de regra,
constituídos por provas indiretas, isto é, por fatos indiciantes, dos quais se procura
extrair, com o auxílio de regras da experiência comum, da ciência ou da técnica, uma
ilação quanto aos fatos indiciados. A conclusão ou prova não se obtém diretamente,
mas indiretamente, através de um juízo de relacionação normal entre o indício e o
tema da prova. Objeto de prova em qualquer caso são os fatos abrangidos na base de
cálculo (principal ou substitutiva) prevista na lei:
SÓ que num caso a verdade material se obtém de um modo direto e nos outros de um
modo indireto, jazendo intervir ilações, presunções, juízos de probabilidade ou de
normalidade. Tais juízos devem ser, contudo, suficientemente sólidos para criar no
órgão de aplicação do direito a convicção da verdade. "
O que se quer destacar de tais abalizadas lições é que não somente as provas ou indícios
necessários é que conduzem à certeza jurídica construída pelo julgador, mas também
um conjunto de indícios contingentes e convergentes.
Cada um dos indícios contingentes nunca se equipara, isoladamente, a um indício
necessário (prova no sentido tradicional) e não pode ser excluído do conjunto probatório
por tal razão. A análise de um conjunto de indícios contingentes deve ser íéita em duas
etapas. Na primeira, analisamos a existência em si de cada indício.
Fl. 6705
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

Na segunda etapa, analisamos o conjunto de indícios para qualificarmos se tratamos dc
um conjunto dc indícios contingentes c convergentes. Se forem contingentes e
convergentes, os indícios que compõem o conjunto terão alto valor probatório,
habilitando-se a fundamentar o convencimento do julgador que emitirá sua decisão
conformadora da verdade jurídica aplicável ao caso.
Por óbvio, não podemos olvidar da possibilidade da utilização da análise do conjunto
probatório baseado em indícios para o direito tributário.
Que qualidade superior ao direito penal teria o direito tributário para negarmos a
utilização de conjuntos indiciários, tendo em vista que no direito penal tal metodologia
probatória é amplamente aceita? Se aqui lidamos com o patrimônio do contribuinte, no
direito penal tratamos da liberdade do cidadão. Teria o patrimônio um valor mais nobre
que a liberdade individual em nosso Estado Democrático Direito de tal sorte que na
análise das provas no direito que pode afetar o património devemos ser mais restritivos
do que no direito que afeta a liberdade? Teria a legalidade tributária uma força jurídico-
axiológica maior que a legalidade no direito penal?
Com todo respeito aos que pensam diferente, nossa resposta é não! Se para o direito
penal é assente a utilização da análise do conjunto indiciário, o direito tributário há de
admiti-la.
Talvez a busca por uma verdade material como corolário do princípio da legalidade seja
o argumento dos que querem afastar do direito tributário a análise do conjunto
indiciário.
Mas, voltando-nos para as lições de Fabiana Del padre Tomé, é certo que "a verdade
que se busca no curso do processo de positivação do direito, seja ele administrativo ou
judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual se fala, alcançada
mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos prescritos pelo
ordenamento: a verdade jurídica''".
O que comumente c denominado princípio da verdade material se conforma na
possibilidade de a administração pública carrear aos autos outras provas de modo a
possibilitar que sua decisão se aproxime da realidade. Não se relaciona, portanto, com a
vedação à análise do conjunto indiciário.
Registramos que no CARF, inclusive na Câmara Superior de Recursos Fiscais, há várias
decisões que acatam a utilização da prova indiciária:
Acórdão 107-08326
PAF - PROVA INDICIARIA - A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma
autuação, quando a sua formação está apoiada num encadeamento lógico de fatos e
indícios convergentes que levam ao convencimento do julgador.
Acórdão 107-07083
PAF — PRO VA INDICIARIA - A prova indiciaria é aceita em matéria tributária,
quando formada a partir de um juízo instrumental que leve em conta a existência de
vários indício convergentes.
Acórdão CSRF/01-05.132
PAF - PROVA INDICIARIA - A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma
autuação, desde que ela resulte da soma de indícios convergentes. O que não se
aceita no Processo Administrativo Fiscal é a autuação sustentada em indicio isolado,
Fl. 6706
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

o que não é o caso desses autos que está apoiado num encadeamento lógico de fatos e
indícios convergentes que levaram ao convencimento do julgador.
As justificativas no sentido de que os consultores quando contratados pelo Grupo
Rodobens receberam remuneração compatível com a de mercado e que, por isso, os
pagamentos à consultoria não representaria uma remuneração adicional, não é efetiva,
pois as remunerações corporativas são extremamente variáveis, como se verifica por
exemplo, na publicação do Remuneração dos administradores / Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa. 6. ed. São Paulo, SP : IBGC. 2018. onde se verifica, por
exemplo, que a remuneração máxima da diretoria estatutária é quase oito vezes superior
à remuneração média.
É também perfeitamente possível que, dada a fragmentação dos negócios entre as
empresas do Grupo leve àquelas consideradas mais relevantes ou promissoras pagarem
remunerações maiores a determinadas diretorias entendidas como fundamentais para
alcance dos resultados.
Com tamanha discrepância de valores praticados, não há como se dizer que uma
determinada remuneração siga o padrão do mercado e que esteja excluída a
possibilidade de que o pagamento a consultoria seja em verdade parte da remuneração
do contratado, quer comparada às demais diretorias, demais empresas do Grupo ou ao
mercado.
Sobre as demais consultorias que não teriam sido impugnadas pela Autoridade Fiscal,
sua eventual legitimidade, que, se por um lado, não foi afastada, tampouco foi atestada,
nenhuma validade conferiria à situação em análise, baseada em elementos que lhe são
particulares. Além disso, não constam nos autos nada que revele semelhança de suas
condições, por exemplo, a falta de comprovação dos serviços e a presença de sócios que
fossem também diretores das empresas do Grupo.
No que se refere às alegações concernentes à Lei n° 11.196, de 2005, seriam pertinentes
caso a ER Consultoria tivesse efetivamente prestado os serviços – sem nenhuma
margem para dúvida - e houvesse a Autoridade Fiscal buscado tributar os seus sócios
como pessoas físicas, o que não ocorreu no presente lançamento.
Quanto à compensação dos tributos pagos, inexiste previsão legal para tanto e a
jurisprudência trazida pelo interessado se refere a situação bem distinta, onde o imposto
é exigido de sócios da pessoas jurídica que efetuou o pagamento, enquanto que no
lançamento aqui impugnado inexiste a relação dessa natureza.
Aplicabilidade dos arts. 622 e 675 do RIR/99
Os impugnantes ficaram impressionados com a exigência fiscal formulada ao amparo
dos arts. 622 e 675 do Decreto n° 3.000, de 1999 — Regulamento do Imposto de Renda
RIR/99, A interessada defendeu não serem aplicáveis ao caso os arts. 622 e 675 do
Decreto n° 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda RLR/99, pois foi
identificado o beneficiário dos recursos, a saber, a ER Consultoria, empresa
regularmente constituída e contratada para "prestar serviços de assessoria empresarial
(...) tendo sido remunerada por isso, e nada mais (...) ".
Para esclarecer a questão, devemos notar que o lançamento tem fundamentação legal no
art. 674 do RIR 99, que repete as disposições do art. 61 e § Io da Lei n° 8.981/95,
verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não ident ficado, ressalvado o disposto em normas especiais.
Fl. 6707
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

§ Ia A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados OU
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2°, do art. 74 da Lei n" 8,383, de 1991.
§ 2" Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3a O rendimento de que trata este artigo será considerado liquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
[grifou-se]
Pela leitura do dispositivo, estão sujeitos à exação do Imposto de Renda na Fonte todos
os pagamentos, contabilizados ou não, realizados sob qualquer forma (espécie,
transferência bancária, título ao portador, cessão de crédito, etc), desde o fisco
comprove a existência do pagamento e o contribuinte não logre êxito em identificar o
beneficiário ou a comprovar a causa e efetividade da operação, nesse caso,
independentemente de serem identificados os beneficiários.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) já proferiu decisões que elucidam a dicção legal, a exemplo do Acórdão
n° 9202002.893, de 11/09/2013, por meio do qual, por unanimidade de votos, foi
negado provimento ao Recurso Especial do Contribuinte. Destaca-se do respectivo voto
condutor:
"A discussão neste colegiado restringe-se sobre a interpretação do art.61 da Lei n"
8.981, de1995, combinado com o art. 74,§ 2o da Lei n° 8.383, de ¡991.
A redação do caput art. 61 da Lei n" 8.981, de 1995 e do seu parágrafo primeiro
mencionam que a incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, incide quando: i) houver pagamento a beneficiário não identificado; hom-er
pagamento sem causa; iiije ainda, na hipóteses de que trata O §2°, do art. 74, da Lei
n° 8.383, de 1991 (redação da parte final do parágrafo primeiro):
(...)
Por seu turno o art. 74, 11 da Lei n° 8.383, de 1991 prevê que integra a remuneração
dos beneficiários as despesas com beneficios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores e o art. 74, §1° da referida Lei
disciplina que deve a empresa identificar os beneficiários das despesas e adicionar
aos respectivos salários os valores a elas correspondentes.
Há de se esclarecer que a remuneração indireta concedida a beneficiários
identificados refiérese a beneficios concedidos à diretores da empresa, (...) Ou seja,
por ter havido concessão de remuneração indireta a diretores da empresa (art. 74,11
da Lei n° 8.383, de 1991), cujos valores não foram adicionados às respectivas
remunerações na
época própria, estão sujeitos à tribulação exclusiva na fonte a uma alíquota de 35%,
conforme disciplina contida art. 61, §Io da Lei n° 8.981, de 1995 (parte final), ante a
inobservância art. 74, § Io da Lei n° 8.383, de 1991, que prevê a obrigação da
empresa adicionar aos respectivos salários as remunerações indiretas,de acordo com
o que disciplina art. 74,§2° da Lei n° 8.383,de 1991."
Fl. 6708
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

A doutrina de Hiromi Higuehi também esclarece a aplicabilidade da forma da tributação
no caso em exume (Imposto de Renda das Empresas interpretação e prática Atualizado
até 15-02-2017):
TRATAMENTO DOS BENEFÍCIOS INDIRETOS NAS PESSOAS FÍSICAS
O
art. 622 do RIR/99 determina que os benefícios indiretos integrarão a
remuneração dos beneficiários para efeito de cálculo do imposto de renda na fonte,
mediante aplicação da tabela progressiva. O art. 675 do RIR/99, todavia, dispõe que
a falta de identificação do beneficiário das remunerações e vantagens indiretas e a
não-ineorpor ação ao salário dos beneficiários, implicará em tributação exclusiva na
fonte dos respectivos valores, à alíquota de 35%.
A pessoa jurídica, ao pagar a remuneração indireta, poderá optar por uma das três
formas de tributação:
1
- adicionar os benefícios indiretos à remuneração mensal para cálculo do im
posto na fonte, a título de antecipação, mediante aplicação da tabela;
II
- identificar o beneficiário das remunerações indiretas e tributar como exclusivo
na fonte mediante aplicação da alíquota de 35%;

III
- não identificar o beneficiário e tributar os benefícios indiretos como exclusivo
na fonte mediante aplicação da alíquota de 35%).
A tributação ora combatida sc enquadra perfeitamente no item II da lição acima, ou seja.
na hipótese de ocorrer remuneração indireta de beneficiários perfeitamente identificados
é cabível a incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte à alíquota de 35%.
Decadência
Os impugnantes arguiram decadência do direito do Fisco constituir a crédito tributário
referente aos fatos geradores ocorridos anteriormente a cinco anos contados da data de
ciência do auto de infração, com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN.
Não lhes assiste razão.
Sobre o assunto, o Parecer PGFN/CAT n° 1.617, de 2008, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, cujo entendimento vincula os órgãos da administração fazendária,
determina que tendo havido pagamento espontâneo pelo sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo dccadencial para constituição dc credito tributário relativo aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação é de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador, segundo a regra expressa do art. 150, § 4o, do CTN. Contudo, caso não haja
pagamento espontâneo por parte do sujeito passivo, aplica-se a regra geral, do inc. I, art.
173, do CTN.
Porem, no caso em concreto, adotamos o entendimento também externado no Acórdão
n° 9202-002.597 - 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgado em
07/03/2013. no qual fica claro que a tributação na forma dos arts 622, parágrafo único e
675 do RIR/99, ou seja, de tributação exclusiva na fonte, não está sujeita a antecipação e
assim submete-se ao termo inicial do prazo decadencial do art. 173, inc. I, do CTN:
Fl. 6709
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE REMUNERAÇÃO
INDIRETA, DIFERENÇA DE SALÁRIO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA, INOCORRÊNCLA, APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, DO CTN
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, mas não havendo a
ocorrência de pagamento antecipado, porquanto a sistemática prevista pelo art. 675
do RIR/99 indica que a tributação é exclusiva na fonte, este Colegiado, em
atendimento à determinação regimental de observância às decisões tomadas pelo STJ
nos autos de recursos repetitivos (art. 62-A) - in casu, Resp n° 973.733/SC, deve
aplicar à hipótese o art. 173,1, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial,
eis que o regime de tributação de remuneração indireta é exclusiva na fonte,
afastando-se a ocorrência da decadência
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99, aprm-ado pelo Decreto n.°
3.000/1999) é cristalino ao tratar da matéria da remuneração dos beneficiários,
reproduzindo o comando do art. 74 da Lê in. " 8.383/91 (...) nas hipóteses em que não
houver a identificação do beneficiário da despesa, tampouco a incorporação das
vantagens aos respectivos salários dos beneficiários, como sói ocorrer na hipótese
vertente, a tributação se dará na forma do art. 675 do mesmo RIR/99. O art. 675, por
sua vez, indica que haverá tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à
alíquota de 35%, ou seja, inexiste a possibilidade de ocorrer antecipação de
pagamentos sob a sistemática, eis que a tributação é exclusiva na fonte.
Não fosse por isso, conforme item 49, f do Parecer PGFN n° 1.617/2008, textualmente
''para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art. 173,
do CTN".
Por essas razões, deve ser rejeitada a arguição.
Responsabilidade Solidária das empresas do Grupo Rodobens
As empresas do Grupo Rodobens apresentaram impugnação à responsabilização
solidária com base art. 124,1, do CTN, sob o fundamento de que não haveria o interesse
jurídico comum preconizado no dispositivo legal.
Não lhes assiste razão, pois, em verdade, está presente o interesse jurídico comum cuja
conseqüência é a responsabilização solidária combatida, como se expõe a seguir.
O conceito de interesse comum é oportunamente tratado em lição de Marcos Vinícius
Neder (no artigo Solidariedade de Direito c de Fato - Reflexões acerca de seu Conceito,
da obra Responsabilidade Tributária, Dialética, São Paulo, 2007, páginas 39 a 42):
6.3. Conceito de interesse comum
O termo "interesse" contém vários significados, o que dificulta sua exata delimitação
semântica na seara jurídica. Um os desafios mais importantes para todo o
desenvolvimento deste ensaio é solucionar a seguinte questão: "Qual significado
deveríamos atribuir à expressão 'interesse comum' utilizado no art. 124 do CTN?"
(...)
Como o que nos inquieta é o interesse na situação jurídica subjacente ao jato
gerador, cumpre examinar o seu significado à luz de uma relação jurídica privada
(v.g. negócio jurídico bilateral). Recorremos, então, aos ensinamentos de Pontes de
Miranda para quem os direitos subjetivos surgem apenas a partir da incidência de
Fl. 6710
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

regras jurídicas que são os veículos aptos a distribuir bens da vida, ou alterar sua
distribuição. Se há interesse subjacente a tal distribuição, não pertencem ci dimensão
jurídica, mas à dimensão política, salvo onde esse interesse a regra jurídica entendeu
caber proteção. Assim, ensina o Mestre, os direitos subjetivos, como produto da
incidência da regra jurídica, protegem deterjuinados interesses. Nos direitos de
crédito em particular, um dos interesses tutelados, tanto do lado do credor como do
lado do devedor, é a extinção regular da relação jurídica pelo adimplemenio da
obrigação pactuada.
A partir dessas várias acepções para o vocábulo "interesse", é possível extrair um
elemento significante comum, qual seja: o interesse é uma atitude voltada ao
atendimento de uma necessidade (v.g. econômica, moral, social) e, no campo
obrigacional, estruturam-se direitos subjacentes que tutelam tais interesses.
Resta, ainda, discorrer a respeito da qualificação "comum" conferida pela lei, ou
seja, examinaremos quais as hipóteses em que o "interesse " será considerado
"comum" na situação jurídica privada que constitua o fato gerador. No plano das
situações jurídicas, defrontamos-nos com relações em que participam pluralidade de
sujeitos e, por conseguinte, surge uma pluralidade de titulares de direitos (v.g.
direitos de crédito, de servidão, de propriedade}. Nessas situações, para que se
verifique interesse em comum, há de se identificar direitos e deveres comuns que se
irradiam dessa relação jurídica.
Alf Ross, com muita habilidade, faz a distinção entre os interesses comuns e
coincidentes. Nos primeiros, as pessoas interessadas são vinculadas por
circunstâncias externas formadoras de solidariedade (consciência de grupo) que os
une; enquanto, nos coincidentes, o vínculo visa apenas atender a uma necessidade
especifica (tarefa).
Nos negócios jurídicos privados de compra e venda mercantil com pluralidade de
pessoas, por exemplo, podemos encontrar entre os contratantes interesses
coincidentes, contrapostos e. comuns. Afinal, vendedores e compradores têm
interesses coincidentes na realização do negócio (tarefa), mas interesses contrapostos
na execução do contrato (necessidades opostas). Já os interesses comuns situam-se
em cada uma dos pólos da relação: entre o conjunto de vendedores e, de outro lado,
entre os compradores.
O quadro abaixo evidencia os diversos interesses:

Não é outro o entendimento de Paulo de Barros Carvalho, que sustenta que, nas
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas, em posições
contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os
sujeitos que estiverem no mesmo pólo da relação, se. e somente se, for esse o lado
escolhido pela lei para receber o impacto jurídicos da exação.
Também a esta conclusão chegou Hugo de Brito Machado:
"o fato de serem partes em um contrato apenas significa que o legislador pode, por
disposição expressa, instituir solidariedade entre elas (...). Uma coisa é duas ou mais
pessoas terem interesse na situação. Outra é terem duas ou mais pessoas interesse
comum na situação. Comprador e vendedor têm interesse na compra e venda, mas
não se trata de interesse comum e sim interesses contrapostos."
Fl. 6711
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

Conclui-se, portanto, que o fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade,
não é o mero interesse de falo, mas sim interesse jurídico que surge a partir da
existência de direitos e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma
relação jurídica privada que constitua o fato jurídico tributário. (Grifou-se)
Logo, há interesse comum quando for possível identificar direitos e deveres comuns
entre as pessoas situadas no mesmo pólo de uma relação jurídica privada que constitua o
fato jurídico tributário.
Nos negócios jurídicos privados de compra e venda mercantil com pluralidade de
pessoas, os vendedores e compradores têm interesse coincidentes na realização do
negócio, mas interesses contrapostos na execução do contrato, razão pela qual há
interesses comuns entre os sujeitos que estiverem no mesmo pólo da relação, ou seja,
entre o conjunto de vendedores e entre o conjunto de compradores.
No presente caso não há como se admitir que as empresas do Grupo Rodobens
estivessem em pólos distintos da relação jurídica, pois a contratação dos supostos
serviços de consultoria não decorreu de uma negociação isolada, e os próprios
instrumentos de contratação c quitação dos serviços estipulavam que todas as empresas
do grupo eram as contratantes e que a quitação final a todas beneficiava, conforme se
denota dos excertos a seguir:
Contrato
"a prestação de serviços por parte da CONTRATADA, consistente em consultoria de
gestão empresarial, incluindo a análise, elaboração, implantação e acompanhamento
do redesenho organizacional das CONTRATANTE e coligadas que integram as
Empresas Rodobens, ainda que não citadas no presente instrumento."
Quitação
(...) Fixa valor dos honorários pelo êxito de acordo com o resultado apurado entre
02/01/2013 e 31/12/2014. "...outorgando ampla e irrestrita quitação relaativa a todas
as obrigações financeiras das CONTRATANTES decorrentes da prestação de serviços
ocorrida entre 02 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2014, quitação esta
estendida a todas as pessoas jurídicas pertencentes ao conglomerado empresarial
Rodobens/GVHolding S/A."
Por essas razões, deve ser mantida a responsabilização solidária das empresas do grupo
nos termos expendidos pela Autoridade Fiscal.
Responsabilidade Solidária de Eduardo Rodrigues Rocha
Eduardo Rodrigues Rocha apresentou impugnação quanto à responsabilização solidária
nos termos do art. 124, inc, I e 135, inc. III, do CTN.
Quanto à responsabilização nos termos do art. 124, inc. I do CTN, questão tratada acima
no que toca às empresas do grupo, em que se verificou que de fato constavam elas no
mesmo pólo de interesse jurídico nos fatos que se constituiam os geradores da exação e
deveriam ser responsabilizadas solidariamente.
O mesmo raciocínio leva à conclusão dc que administradores não se encontram na
mesma condição e não podem ser responsabilizados pelo mesmo embasamento.
Porém, a responsabilização deve ser mantida com fundamento no art. 135, III, do CTN,
pois os administradores tinham obrigação de zelar pelos interesses da interessada e
evitar a contratação de serviços de assessoria que não seriam efetivamente prestados, de
Fl. 6712
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

uma empresa constituída pelo próprio diretor para em tese realizar tarefas que seriam de
sua competência e da estrutura administrativa da empresa. Como assim não agiram,
praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Acrescente-se que os administradores respondem solidariamente, perante a sociedade e
terceiros prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa no desempenho de suas
funções, ou seja, pelos fatos decorrentes de sua má gestão, consoante disposto no artigo
1.016 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil):
Art. 1.016. Os adnnnistradores respondem solidariamente perante a sociedade e os
terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.
O ato ilícito ensejador da responsabilidade tributária do administrador pode ser tanto
culposo quanto doloso, mas tanto um quanto outro satisfaz a hipótese do artigo 135 do
CTN. Sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer
PGFN/CRJ/CAT n° 55/2009 assim se manifestou:
59.
A respeito da necessidade de presença de alo doloso por parte do administrador
ou da suficiência da presença de culpa, deve-se obsen-ar que, ao contrário do que
defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença de
'infração de lei' (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto
decorrente de ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos
referirem expressamente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa
maioria que exige somente a culpa). Logo, se alei e a jurisprudência não separaram as
hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo
satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se
com a externaiização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.
60.
Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a)
O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em periodo em
que não detinha os poderes de gerência
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não pode
ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo quanto
doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à Fazenda
Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
61.
De tudo isso, é importante guardar que o 'sócio-gerente', de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser 'sócio'.
mas por ter cometido ato ilícito enquanto 'gerente'. Em verdade, a condição de
sócio é irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
Fl. 6713
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

responsabilização: (a) ser administrador e (bj ter cometido ato ilícito nessa
posição. Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado; não por ser sócio. Destarte, podemos afirmar com segurança
que, segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a
pagar o crédito tributário da pessoa jurídica administrada em forma de
responsabilidade por ato ilícito. (Grifou-se)
Por conseguinte, restou fartamente demonstrado nos autos que os administradores
devem ser responsabilizados em consequência dos atos praticados, e que bastaria a
culpa em sentido estrito para satisfazer a hipótese do artigo 135 do CTN. Aliás, nem
mesmo é imprescindível que o administrador, para fins de responsabilização tributária,
tenha praticado diretamente o ato ilícito, sendo suficiente que apenas o tenha tolerado,
quando em condição de interferir para evitar a sua ocorrência.
Consigne-se que a prática da sonegação fiscal constitui prova irrefutável de infração à
lei. Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
NOVO PEDIDO DE REDIRECCIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. ART 135
DOCTN. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM
CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. CONFIRMADO.
1.
Os efeitos da decisão, já transitada em julgado, que indeferiu anterior pedido
de redirecionamento, não irradia efeitos de coisa julgada apta a impedir novo
pedido de redirecionamento na mesma execução fiscal em face da existência de
sentença condenatória em crime de sonegação fiscal, confirmada pelo Tribunal
de 2o grau e com Habeos Corpus pendente de julgamento no STJ, porquanto
aquele pleito inicial estáfulcrado apenas em mero inadimplemento fiscal.
2.
O redirecionamento da execução fiscal, e seus consectarios legais, para o
sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este
agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese
de dissolução irregular da empresa. A condenação em crime de sonegação fiscal
é prova irrefutável de infração à lei.
3.
Recurso especial parcialmente provido. (Resp 935839/RS — relator; Ministro
Mauro Campbell Marques - DJe 07/04/2009) (Grifou-se)
O Parecer PGFN/CRJ/CAT n° 55/2009 também concluiu que o terceiro que for
administrador e cometer o ato ilícito no exercício da gerência da empresa responde
solidariamente com a pessoa jurídica pelo pagamento do crédito tributário, sendo sua
responsabilidade autônoma da obrigação da empresa quanto ao nascimento, à natureza e
à cobrança, mas subordinada quanto à existência, validade e eficácia:
70. Pois
bem. Se o elemento relevante para a caracterização da
responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN fosse a condição de sócio,
faria sentido a tese da responsabilidade subsidiária. Denteras, se o terceiro
respondesse por ser sócio, seria plenamente razoável que demandasse o
esgotamento do patrimônio da sociedade para que só então viesse a ser chamado
a pagar o crédito tributário. Como, porém, não responde por ser sócio, mas
porque, na condição de administrador, pratica ato ilícito, não faz o menor sentido
que seja facultado a ele esquivarse da responsabilidade exigindo que, primeiro,
responda a sociedade para, só em casa de sua insolvabilidade, seja a ele imposta
a sanção pela ilicitude.
71. A concepção de responsabilidade por ato ilícito exclui o caráter de
subsidiariedade da obrigação do infrator. Este deve responder imediatamente
por sua infração, independentemente da suficiência do patrimônio da pessoa
Fl. 6714
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

jurídica. Eis o sentido de, estar expresso no caput do art. 135 do CTN que são
'pessoalmente responsáveis' os administradores infratores da lei. Dessa forma,
deve ser excluída a tese da responsabilidade subsidiária em sentido próprio.
72. Dessa forma, ainda nos casos em que os julgados do STJ mencionam a
'responsabilidade subsidiária', só é razoável interpretados como referentes à
responsabilidade subsidiária em sentido impróprio, tal qual já a conceituamos no
início. Vale dizer, nesse caso, estariam os julgadores exigindo, para a
responsabilização do administrador-infrator, três requisitos cumulativos: (ãj a
própria condição de administrador, fb) a prática de ato ilícito e (c) a ausência de
pagamento do crédito tributário no prazo da lei ou do regulamento; não se ¿leve
exigir, porém, o esgotamento do património da pessoa jurídica.
(...)
85. De fato, representando as normas de responsabilidade tributária 'garantia'
especial ao crédito tributário, não faz sentido algum interpretar o Código Tributário
Nacional de modo a dotar essa espécie de crédito de menor garantia que os créditos
comuns da empresa para com terceiros. Assim, se, por força do Código Civil,
respondem os administradores solidariamente com a pessoa jurídica pelos atos
ilícitos que cometerem, não é possível aceitar que, se o ato ilícito for cometido contra
a Administração Tributária, a responsabilidade desse administrador fique
condicionado à ausência de bens da sociedade, bem como não é correto defender que
a pessoa jurídica fique desonerada.
86.
A tese da responsabilidade subsidiária - em sentido próprio - peca por ler
implícito no art. 135 do CTN a condição de 'impossibilidade de exigência do
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte' (pessoa jurídica), condição
esta que só está expressa no art. 134 do CTN, que, de fato, instituiu responsabilidade
subsidiária para as pessoas ali descritas. Demais disso, se a responsabilidade do art.
135 do CTN também fosse subsidiária, perderia sentido o inciso I desse mesmo art.
135. Qual é o sentido de responsabilizar subsidiariamente, pela prática de ato ilícito,
quem já é responsável subsidiário? O único sentido possível do inciso I do art. 135 do
CTN é o seguinte: os responsáveis subsidiários do art. 134, caso pratiquem ilicitude,
passam a ter responsabilidade solidária, respondendo juntamente com a pessoa
jurídica independentemente de haver 'impossibilidade de exigência do cumprimento
da obrigação principal' por parte desta; nesse caso, a responsabilidade subsidiária
cede para a responsabilidade solidária, que é mais rigorosa.
87.
Por sua vez, a tese da responsabilidade por substituição, pessoal e exclusiva,
peca por prever implícito no art. 135 do CTN a desoneração da pessoa jurídica
contribuinte, coisa que não está dita nem insinuada nesse dispositivo legal. A
desoneração do contribuinte não pode ocorrer por obra de mera interpretação
extensiva; demanda, rigorosamente, norma expressa de desoneração. Logo, não
havendo qualquer preceito que afaste o ãe\'er da pessoa jurídica de pagar o crédito
tributário, continua eia com este dever, sem óbice para a exigência de pagamento
também do terceiro responsável.
88. Em verdade, a responsabilidade tributária imposta ao administrador em
decorrência da prática de ato ilícito é. no que tange ao nascimento, à natureza e à
cobrança, autônoma da responsabilidade (em sentido amplo) da pessoa jurídica
contribuinte pelo pagamento do crédito tributário. O dever desta decorre de ato
licito: o fato jurídico tributário propriamente dito (evento econômico — produção,
circulação ou detenção de riqueza). Já a responsabilidade daquele decorre de ato
ilícito: a infração de lei prevista no caput do art. 135 do CTN. A hipótese normativa
de nascimento duma obrigação é fato lícito; a doutra, fato ilícito. Em substância, as
naturezas de ambas as obrigações são distintas. A obrigação do responsável é
tributária tão-só mediatamente, pois a norma que a impõe remete seu prescritor à
Fl. 6715
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

obrigação tributária stricto sensu. Em suma, trata-se de obrigações distintas,
autônomas (nesses termos), atadas entre si simplesmente pelo nexo de adimplemento:
o pagamento duma extingue a outra.
89. Assim, surgindo a responsabilidade do administrador-infrator. não temos uma
obritia^ão solidária propriamente dita, senão obrigações solidárias. Explicamos. Não
temos uma obrigação unitária com pluralidade de sujeitos passivos na relação
jurídica. Temos, isto sim, duas ou mais obrigações, ligadas pelo vínculo da
solidariedade. E o que a doutrina antiga chamwa de solidariedade imprópria.
(...)
94. Assim, em conclusão, restando somente as teses da responsabilidade subsidiária
em sentido impróprio e a da responsabilidade solidária, pensamos ser mais adequada
a adoção desta última, seja em razão dos fundamentos encontrados nos mais diversos
julgados do Superior Tribuna! de Justiça, seja em razão da interpretação sistemática
da ordenação tributária. Logo, o terceiro que (a) for administrador e (b) cometer o
ato ilícito no exercício da gerência da empresa responde solidariamente com a pessoa
jurídica pelo pasamento do crédito tributário, sendo sua responsabilidade (do
administrador-infrator) autônoma da obrigação do contribuinte quanto ao
nascimento, à natureza e à cobrança, mas subordinada quanto à existência, validade
e eficácia. Demais disso, as responsabilidades de cada responsável são autônomas
entre si, quanto à existência, validade e eficácia, sendo atadas tão-somente pelo nexo
de adimplemento.
95. Por fim, ressalvamos que o art. 135, III, do CTN pode ser aplicado para
responsabilizar não só o administrador de direito, mas também o administrador de
fato da empresa. Assim, ainda que o estatuto ou contrato social não confira poderes a
um dos sócios para praticar atos de gerência, se este é o administrador de fato da
pessoa jurídica, deve ser igualmente responsabilizado pela prática de atos ilícitos.
(Grifou-se)
O Sr. Eduardo Rodrigues Rocha foi responsabilizado solidariamente pela exação, pois,
na condição de diretor presidente da Rodobens Negócios e Soluções Ltda (holding do
segmento "financeiro e automotivo" do Grupo Rodobens), membro do conselho de
administração e Diretor Geral do Banco Rododens S.A, além de procurador de diversas
outras pessoas jurídicas do grupo, teve atuação decisiva na prática dos fatos geradores e
foi um dos principais beneficiados pela remuneração indireta auferida mediante a
contratação da ER Consultoria, sem comprovação de que os serviços alegados tenham
sido prestados e sem que essa empresa tivesse estrutura para prestá-los, questão já
tratada em seu mérito, com conclusões desfavoráveis à pretensão dos impugnantes, no
presente voto.
Dessa forma, caracterizado o ilícito c a qualidade de administrador do impugnante,
cabível a imputação de responsabilidade nos termos do inc. III, do art. 135, do CTN.
Multa qualificada
Os impugnantes arguiram a impossibilidade de se aplicar a multa de ofício, ainda mais
em sua modalidade qualificada, concomitantemente com a exigência do imposto de
renda devido exclusivamente na fonte, que já constituiria uma punição, o que
configuraria verdadeiro bis in idem, e traz jurisprudência do CARF que entende
aplicável [...]
[...]
Fl. 6716
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

Note-se que as ementas trazidas não fazem referência a questões que se assemelhem à
discutida nos presentes autos c tratam do agravamento, que não ocorreu no presente
lançamento.
Quanto à aplicação da multa de ofício constituir uma punição bis idem à exigência do
imposto, é tese que não merece acolhida, pois, embora integrem o crédito tributário, a
natureza do imposto c dc não constituir sanção por ato ilícito.
O CTN, ao estabelecer que tributo não constitua sanção de ato ilícito, em seu art. 3o, faz
a diferenciação fundamental entre tributo e multa. Tributo e multa não se confundem.
Isso porque, nos termos do CTN, tributo somente pode ter, por fato gerador, situação
lícita, fato lícito. Tributo não incide sobre fato ilícito.
O fato gerador da sanção, por sua vez, por excelência é ato ilícito. Portanto, tributo e
multa, pela própria definição do CTN, jamais se confundem.
[...]
As impugnações também combatem a qualificação da multa, vez que o relato fiscal não
especificaria as condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses previstas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, bem como o atendimento parcial das intimações
levaria ao agravamento — não à qualificação - das multas. Argumenta ainda que,
conforme jurisprudência trazida, que deve haver comprovação do dolo e indicação da
conduta específica praticada dentre as dos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
Como já dito alhures no presente Voto, a Autoridade Fiscal, em louvável zelo, relatou
com grau de minúcia adequado o procedimento inquisitório antecedente à lavratura do
auto de infração em que se materializou a exigência, indicando, dentre outros fatos, as
intimações e seu atendimento, que muitas vezes foi parcial, sem que dessas faltas tenha
resultado exigência de tributo, imposição de penalidade, seu agravamento ou
qualificação.
Fosse a autuação baseada na falta de atendimento de intimações, a exigência do tributo
e de seus consentâneos seria de plano afastada, em sede de impugnação, com a
apresentação do documento ausente ou pela justificativa de sua inexistência.
Especificamente no caso dos contratos de trabalho dos Srs. Eduardo Rodrigues Rocha e
Fábio Vassalo, em que a impugnante revela especial cautela em asseverar sua
inexistência e inexigibilidade, a falta de sua apresentação não foi fundamento fático da
autuação, visto que o fato relevante, qual seja, terem ocupado cargos de gestão, é
incontroverso.
Quanto à conduta praticada, defende a interessada que a ER CONSULTORIA foi
contratada para implementar um plano elaborado pela GRADUS CONSULTORIA, e que
todo o processo se desenvolveu sob o manto da legalidade.
[...]
A questão central já foi tratada em seu mérito, e dela se depreende, assim como o relato
fiscal apontou, as circunstâncias previstas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, dc
1964, vez que o pagamento dc remuneração indireta sem a inclusão nos rendimentos
dos beneficiários tipifica-se como sonegação, vez que ocorreu conduta dolosa que
impediu o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária, a forma adotada
constitui fraude, pois houve tentativa de modificar as características essenciais do fato
gerador, mediante ajuste doloso das empresas do grupo e a ER CONSULTORIA para
consecução desses efeitos.
Observe-se que a aplicação da multa qualificada se deu tendo em conta a ação efetuada
pelas empresas de forma a ocultar a ocorrência do fato gerador dos tributos, não se
relacionando à atuação das empresas durante a ação fiscal. A apresentação dos
Fl. 6717
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

documentos e esclarecimentos requeridos pela autoridade fiscal é dever legal do
contribuinte, e seu exercício não afasta a exigência do tributo e das penalidades
decorrentes, quando assim constatado no procedimento fiscal.
Por essas razões, deve ser mantida a qualificação da multa
Irresignado, o contribuinte e todos os responsáveis apresentaram recurso
voluntário, nos quais foram basicamente reiterados os argumentos de defesa constantes da
impugnação.
Posteriormente, em data de 28/09/2020, foi protocolada uma petição pela defesa
do responsável solidário Sr. Eduardo Rodrigues Rocha (fls. 6643 do e-processo), por meio da
qual pleiteou-se ao caso a aplicação de um recém publicado precedente deste CARF, segundo o
qual o IRRF de 35% não seria exigível na hipótese de o beneficiário do pagamento ser
identificado.
Em 25/05/2021, o contribuinte peticionou nos autos (fls. 6665 do e-processo)
solicitando prioridade de julgamento, com base no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, cuja redação
estipula ser “obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte”.
Por fim, em 13/04/2022, o contribuinte protocolou nova petição nos autos (fls.
6676 do e-processo), por meio da qual requereu que fosse aplicado ao caso o racional do
precedente consubstanciado no acórdão CARF no 2202-008.531, cuja conclusão foi pelo
cancelamento da autuação que não levou em conta o artigo 129 da Lei no 11.196/2005. Com base
no aludido dispositivo, a autuação deveria ser realizada nas pessoas jurídicas que realizaram os
pagamentos pela prestação dos serviços intelectuais por parte de seus sócios.
É o relatório.

Fl. 6718
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Preliminar de nulidade: impugnação do Sr. Waldemar Verdi Junior que foi indevidamente
considerada intempestiva
A impugnação do Sr. Waldemar não foi analisada, pois segundo a DRJ/CGE ela
seria intempestiva, vez que foi cientificado em 06/03/2018 e apresentou impugnação em
12/04/2018, conforme termo de solicitação de juntada de fls. 5933 (fls. 5991 do e-processo).
Vejamos o que consta do termo mencionado (fls. 5933 do e-processo):

Fl. 6719
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

Como se nota, trata-se do termo oficial que registra a solicitação de juntada de
documentos feita pelo contribuinte, registrada de fato em 12/04/2018 pelo servidor da Receita
Federal do Brasil. Aludido termo se faz acompanhado do recibo de entrega de arquivos digitais,
documento emitido pelo contribuinte e que é levado até ao posto de atendimento da Receita
Federal para além de demonstrar que os documentos anexados foram validados pelo sistema de
validação, fazer prova da data de sua juntada. Sucede que o termo que acompanha o termo de
análise de solicitação de juntada não se encontra assinado por servidor da Receita Federal, veja-
se (fls. 5934 do e-processo):

O que se pode observar é que ele foi gerado na data de 04/04/2018, no horário de
12:40:08, e possui como código de identificação dos arquivos a6fad3db-d4d774f4-06be6683-
538dc378.
Fl. 6720
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

O Sr. Waldemar, a seu turno, defende em sede de recurso voluntário que a sua
defesa seria tempestiva, já que na verdade ela teria sido apresentada em 05/05/2018. Apresenta o
seguinte comprovante (fls. 6534 do e-processo):

Perceba que se trata exatamente do mesmo recibo de entrega de arquivos digitais
constante das fls. 5934, anexado aos autos pela própria Receita Federal, mas do qual não consta
o carimbo de recebimento do posto fiscal de atendimento CAC Santo Amaro, ainda que sem a
assinatura do funcionário responsável pelo seu recebimento e com a data “40 ABR. 2018”.
Fl. 6721
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720016/2018-70

A nosso ver, a única conclusão possível é a de que a impugnação do responsável
foi realmente protocolada em 04 de abril de 2018, de modo que o carimbo apresenta tão somente
um erro material facilmente sanável. O zero foi colocado depois e não antes do quatro.
Assim, não parece adequado considerar que a data na qual o servidor público
responsável teria realizado a sua juntada no processo seria a data na qual ela teria sido
apresentada no posto fiscal. Muito embora, a defesa somente tenha sido anexada aos autos em
12/04/2018, tal fato se deveu única e exclusivamente ao próprio funcionário que não a anexou na
data em que protocolada, quer dizer, em 04/04/2018.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do Sr.
Waldemar, pois, considerando que a impugnação é tempestiva, mas deixou de ser analisada, é
imprescindível que os autos retornem à instância a quo para que seja proferido acórdão
integrativo, cuja análise de se voltar exclusivamente a todos os argumentos constantes da
impugnação do Sr. Waldemar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 6722
DF CARF MF
Original